Tribunal: CARF
Processo: 10111.720562/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/10/2010 a 02/02/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO INTEGRAL DE PROCESSO CONEXO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FAVORÁVEL À AUTUADA EM PROCESSO CONEXO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE.
É admitido pela legislação o uso de prova emprestada, coletada no âmbito de outro procedimento fiscal e que tenha embasado outro lançamento, cabendo transladar ao presente processo a íntegra dos elementos que servem de suporte à acusação, e não a íntegra do processo de origem de tais elementos, o qual abrange matéria estranha e irrelevante à análise da acusação ora julgada.
Embora os processos compartilhem determinado conjunto probatório, como inexiste relação de prejudicialidade entre eles, o Regimento Interno do CARF não prevê sobrestamento para estas situações. O presente processo deve ser julgado por seus próprios fundamentos e provas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/10/2010 a 02/02/2012
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PROCEDÊNCIA
O dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração de mera conduta, que se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro, independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
O dano ao Erário deve ser punido com a pena de perdimento dos bens ou, na impossibilidade de sua apreensão, deve ser aplicada multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS. LIMITES. EXCEÇÕES
Os sócios, ao constituírem a sociedade sob a forma limitada, limitam sua responsabilidade aos aportes que realizam para a formação do capital social. Porém, existem exceções a tal princípio geral, a exemplo dos atos gerenciais praticados com excesso de mandato, violação da lei ou do contrato social. Em tais situações os sócios devem responder solidariamente pelo crédito lançado.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.720562/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.278 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
BRASILIA FILTROS COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/10/2010 a 02/02/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE PROVA EMPRESTADA.
NECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO INTEGRAL DE PROCESSO
CONEXO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FAVORÁVEL À
AUTUADA EM PROCESSO CONEXO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
DE PREJUDICIALIDADE.
É admitido pela legislação o uso de prova emprestada, coletada no âmbito de
outro procedimento fiscal e que tenha embasado outro lançamento, cabendo
transladar ao presente processo a íntegra dos elementos que servem de suporte
à acusação, e não a íntegra do processo de origem de tais elementos, o qual
abrange matéria estranha e irrelevante à análise da acusação ora julgada.
Embora os processos compartilhem determinado conjunto probatório, como
inexiste relação de prejudicialidade entre eles, o Regimento Interno do CARF
não prevê sobrestamento para estas situações. O presente processo deve ser
julgado por seus próprios fundamentos e provas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/10/2010 a 02/02/2012
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PROCEDÊNCIA
O dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação
comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera
conduta”, que se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de
terceiro, independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
O dano ao Erário deve ser punido com a pena de perdimento dos bens ou, na
impossibilidade de sua apreensão, deve ser aplicada multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS. LIMITES. EXCEÇÕES
Os sócios, ao constituírem a sociedade sob a forma limitada, limitam sua
responsabilidade aos aportes que realizam para a formação do capital social.
Porém, existem exceções a tal princípio geral, a exemplo dos atos gerenciais
praticados com excesso de mandato, violação da lei ou do contrato social. Em
tais situações os sócios devem responder solidariamente pelo crédito lançado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.720562/2015-64
Fl. 18445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário de Raphael Andrade Mothé. Em relação aos recursos conhecidos, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Por bem relatar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da empresa BRASÍLIA FILTROS
COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME, por meio do qual é formalizada a
exigência da multa de conversão da pena de perdimento, no montante de R$ 25.484,65
capitulada no § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, incluído pelo art. 59 da
Lei no 10.637, de 2002.
Dita penalidade teria sido aplicada em razão de restar caracterizado que as empresas
PRIME e UTILIDAD atuaram, respectivamente como importadora ostensiva e
adquirente de mercadorias importadas por sua conta e ordem, com o objetivo deliberado
de ocultar a participação da empresa BRASÍLIA FILTROS nas transações de
comércio exterior sob análise, sendo esta última à verdadeira responsável por sua
promoção.
Os fatos narrados ensejariam a aplicação da pena de perdimento das mercadorias em
razão da ocultação do sujeito passivo mediante a interposição fraudulenta de terceiros
em operações de importação, mas tendo em vista a impossibilidade de sua apreensão,
devido a sua não localização, consumo ou revenda, foi aplicada a multa pecuniária
substitutiva correspondente a 100% do valor aduaneiro das mercadorias, conforme art.
23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976.
Registra a autoridade fiscal, inicialmente, que os fatos ora analisados, integraram outro
Auto de Infração, lavrado de 08/02/2013, no âmbito do Processo 10111.722272/2013-
93, o qual fora julgado nulo em Primeira Instância Administrativa, por entender o
Colegiado responsável que restara configurado o cerceamento do direito de defesa dos
contribuintes, uma vez que a acusação fizera remissão às conclusões de outro
procedimento fiscal, formalizado no âmbito do processo administrativo fiscal no
10111.720547/2012-73, sem, no entanto, transladar a totalidade as provas a ele
inerentes ao processo que analisaria os fatos consequentes.
Nesse diapasão, observa a autoridade lançadora que, uma vez anulado o primeiro
lançamento, caberia, conforme expressamente ressalvado na decisão, a lavratura de
novo auto de infração, adotando-se a cautela de transladar e referenciar todas as provas
oriundas de procedimento fiscal diverso e que tenham correlação com os fatos ora
analisados.
Por fim, cumpre destacar que foram também arrolados no pólo passivo como
responsáveis solidários pela obrigação tributária (art. 95, I, do Decreto-lei no 37/1966;
Fl. 18446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

arts. 124, 134, e 135, III, do CTN): (i) EDMAR MOTHÉ (sócio-administrador da
BRASÍLIA FILTROS e ex-sócio administrador da UTILIDAD; (ii) JAMILE ABOU
MOURAD FERREIRA (sócia-administradora da BRASÍLIA FILTROS); (iii)
RAFAEL ANDRADE MOTHE (sócio-administrador da BRASÍLIA FILTROS); (iv)
ARLITO BERNARDINO DE OLIVEIRA (sócio-administrador da BRASÍLIA
FILTROS); (v) a empresa UTILIDAD (adquirente ostensiva); (vi) a empresa PRIME
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, (vii) FILIPE DA
COSTA
COELHO
(sócio-administrador
da
PRIME
COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA); (vii) VINICIUS DA COSTA COELHO
(sócio da PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA); (ix)
DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA (sócio da PRIME COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA); e (x) a empresa PRIME E HOLDING E
PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
.............................................................................................................................................
I.I. Da Caracterização da Brasília Filtros e do “grupo” Mundo dos Filtros
O “grupo” Mundo dos Filtros seria, na realidade, um conjunto de cerca de trinta
empresas distintas, com CNPJ próprios (na maior parte dos casos não relacionadas
como matriz e filiais), que compartilhariam o mesmo nome fantasia. Além disso,
destacam as autoridades fiscais que, em praticamente todos os quadros societários das
empresas do “grupo”, haveria a presença de alguém da família “Mothe”, dentre eles o
Sr. Edmar Mothe.
A Brasília Filtros, faria parte desse “grupo” de empresas, tendo sido constituída em
maio de 1992. Conforme contrato social, a empresa atua no ramo de “comércio varejista
especializado de eletrodoméstico e uso pessoal, demais artigos do lar, aparelhos e
acessórios de telefonia celular e reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos
de uso pessoal e doméstico”.
No período objeto de fiscalização (10/2010 a 02/2012), o quadro societário da
BRASÍLIA FILTROS foi composto por: (1) ARLITO BERNARDINO DE
OLIVEIRA, CPF 553.606.024-49, sócio-administrador entre outubro de 2008 e janeiro
de 2012; (2) ELINALVA SILVA SIMÕES, CPF 144.039.431-87, sócia entre outubro
de 2008 e janeiro de 2012, a qual, apesar de não ter vínculo formal declarado ao fisco
com o sr. EDMAR MOTHE, possui com ele o mesmo endereço residencial; (3)
RAPHAEL ANDRADE MOTHE, já qualificado, sócio-administrador a partir de
janeiro de 2012 até agosto de 2013; (4) CLAUDISON DIAS BARBOSA, CPF
430.687.071-53, sócio entre janeiro de 2012 e março de 2013. A administradora atual,
JAMILE ABOU MOURAD FERREIRA, CPF 113.363.057-03, foi admitida como
sócia-administradora em março de 2013, tendo se transformado em única sócia com a
retirada do Sr. RAPHAEL.
Destaca a autoridade fiscal a ligação do Sr. Edmar Mothe com a Brasília Filtros, da
qual foi sócio, juntamente com sua irmã e tendo sido posteriormente sucedido por seu
filho, e ao mesmo tempo, sua relação com a Utilidad, suposta adquirente de
mercadorias importadas por sua conta e ordem e revendedora à Brasília Filtros.
Com efeito, por meio da 4a. alteração do contrato social da Utilidad, o Sr. Edmar
Mothe teria ingressado na sociedade como sócio-administrador da empresa no dia
03/08/2011, tendo porém deixado a empresa dois meses mais tarde, na quinta alteração
contratual, datada 30/09/2011. O ingresso do Sr. Edmar Mothe na sociedade teria
propiciado lastro a suposto aporte de R$ 110.000,00 ao capital social.
Destaca a autoridade fiscal que, embora atue como revendedora de mercadorias
importadas, a Brasília Filtros jamais obtivera habilitação para importar mercadorias.
I.II. Da Atuação da Utilidad como Interposta Pessoa em Operações de Importação
(conclusões extraídas do processo administrativo fiscal no 10111.720547/2012-73)
Nos termos do processo administrativo fiscal no 10111.720547/2012-73, a Utilidad fora
autuada por cessão de nome com vistas à ocultação da participação de terceiros em
operações de comércio exterior, as quais eram declaradas pela Prime como realizadas
Fl. 18447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

por conta e ordem da Utilidad. Tal conclusão fora extraída dos elementos a seguir
destacados.
Observa a autoridade fiscal que a Brasília Filtros fora citada naquele processo como
real interessada e adquirente de fato dos bens importados de forma irregular.
I.II.I Da Relação entre as Empresas Prime e Utilidad
As empresas Utilidad e Prime compartilhariam basicamente o mesmo quadro
societário e, conforme constatado em diligência fiscal, o mesmo endereço. Teria restado
caracterizado que tratar-se-ia de uma mesma empresa, artificialmente subdividida, de
modo a atuar em dois níveis, uma como importadora e outra como adquirente de
mercadoria importada por conta e ordem.
A Utilidad seria uma empresa que atuaria na importação de bens para revenda. Ela
figuraria como real adquirente de mercadorias importadas por sua conta e ordem.
Por sua vez, a Prime seria o importador ostensivo encarregado de tais operações.
Destaca a autoridade fiscal que, figurando como adquirente de mercadorias
supostamente importadas por sua conta e ordem, caberia à Utilidad promover o aporte
dos recursos empregados em tais operações. No entanto, a capacidade econômico-
financeira da empresa seria incompatível com o volume transacionado.
No particular, registra o auditor-fiscal que a Utilidad não lograra êxito nas duas
tentativas de demonstrar à RFB capacidade econômico-finaceira superior àquela
atribuída por ocasião de sua habilitação para operar no comércio exterior. Da mesma
forma, a empresa fora incapaz de demonstrar origem lícita para os recursos empregados
em operações de importação.
I.II.II Constituição Societária e Origem dos Recursos da Utilidad
Com relação à estrutura societária da pessoa jurídica Utilidad, aponta a autoridade
fiscal que a sociedade foi constituída com a Razão Social de Tracker Comercial
Importadora e Exportadora Ltda. e seu quadro societário era formado pelos Srs.
VINICIUS DA COSTA COELHO, CPF No 010.408.991-10, DANIEL CHÍCRALA
CHAVES DE OLIVEIRA, CPF No 858.493.241-00 e FELIPE DA COSTA
COELHO, CPF No 717.690.481- 20, todos com participação idêntica no Capital Social
da empresa, e cabendo a todos os sócios administrar a sociedade com os mesmos
poderes.
Após três alterações do contrato social, por meio das quais alterou-se desde o quadro
societário até a própria razão social (quando Tracker passou a denominar-se Utilidad),
em 3 de agosto de 2011, sobreveio a quarta alteração, quando saem do quadro societário
os sócios Vinícius, Daniel e Felipe, e ingressam na sociedade a pessoa jurídica Prime
Holding, de propriedade dos sócios que teriam se retirado da Utilidad, e o Sr. Edmar
Mothé ligado a diversas empresas do “grupo” Mundo dos Filtros, apontadas como
verdadeiras adquirente das operações sob análise. Nesta mesma alteração, há um
significativo aumento no capital social: outrora de R$ 60.000,00, passa a ser de R$
500.000,00.
A responsabilidade pelo aporte de R$ 440.000,00 teria sido distribuída entre: a) o Sr.
Edmar Mothé (R$ 110.000,00); b) os Srs. Altemir Rogério Marques e Anderson
Rodrigo Marques, que ingressaram na 2a alteração (R$ 78.750,00 cada um); e c) a
pessoa jurídica Prime Holding (R$ 172.500,00).
Em 30 de setembro de 2011, ou seja, menos de dois meses depois, o Sr. Edmar Mothé
retira-se da sociedade e cede suas cotas para demais os sócios, o que demonstraria que o
seu ingresso teria como único objetivo lastrear o aporte de R$ 110.000,00 no capital
social. Tanto a entrada quanto a saída do Sr. Edmar, só teriam sido comunicadas à
RFB em 04/2012, após o início da ação fiscal.
Destaca-se, ademais, que o ingresso da pessoa jurídica Prime Holding, que funciona no
mesmo endereço da pessoa jurídica Prime (Comercial) e da própria Utilidad, não teria
sido igualmente comunicado à RFB.
Fl. 18448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Conclui o Fisco, noutro giro, que não teria sido demonstrada a origem lícita dos
recursos empregados na integralização do Capital Social, pois todos os aportes teriam
sido demonstrados por meio da exclusiva apresentação de cópia de depósito em espécie,
alegadamente realizado pelos sócios. Ou seja, sem a demonstração da origem desses
recursos.
Com relação aos aportes alegadamente realizados pelos sócios Prime, Altemir e
Anderson, teria sido detectada uma discrepância entre os valores depositados e
informados no contrato social.
Ante a tais elementos, e tendo em vista que os sócios não possuiriam patrimônio ou
rendimentos declarados condizentes com os depósitos apresentados, foi solicitada a
apresentação de elementos que demonstrassem a origem lícita dos recursos e, em
resposta, teriam sido apresentadas declarações de imposto de renda e, no que diz
respeito à Prime Holding, informado que o aumento do capital estaria baseado em
transferência de seus sócios.
Como prova da disponibilidade, foi apresentada cópia de extrato bancário, onde teriam
sido destacados os seguintes lançamentos: 30/09/2011, depósito em dinheiro no valor
R$ 50.000,00; 30/09/2011, TED Daniel Chicrala no valor R$ 30.000,00; 30/09/2011
transf Daniel Chicrala no valor R$ 5.000,00; 10/10/2011; TED Daniel Chicrala, no
valor R$ 15.000,00; 11/10/2011, TED Vinicius da Costa, no valor R$ 50.000,00. Os
demais lançamentos do extrato apresentado teriam sido rasurados.
Após analisar os sistemas informatizados da RFB, teria restado constatado que o capital
social da Prime seria de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) e que esta pessoa
jurídica possuiria recursos para operar como empresa a partir do dia 30 de setembro de
2011 (dois mil e onze). Conclui-se, assim, que o depósito de R$ 165.000,00, datado de
31 de agosto de 2011 não se prestaria a demonstrar a declarada integralização de capital
da pessoa jurídica Utilidad. Naquela data, a Prime não possuiria qualquer recurso e não
poderia operar uma vez que sua integralização de recursos provenientes dos sócios só
seria iniciada quase um mês depois.
Na opinião do responsável pela ação fiscal, também não teria restado demonstrada a
origem dos recursos alegadamente aportados pelos sócios pessoa física, pois as
declarações apresentadas, desacompanhadas de documentos que as respaldassem, não
teriam o condão de comprovar as informações prestadas pelos próprios sócios.
I.II.III Dos Documentos Apreendidos nas Empresas Prime e Utilidad
Diversos documentos apreendidos em diligências fiscais junto às empresas Prime e
Utilidad revelam indícios de atuação fraudulenta orquestrada no comércio exterior.
Dentre tais elementos, destacam-se:
a) Minutas de contratos celebrados entre as pessoas jurídicas Prime e Myra
Import, também de propriedade do Sr. Edmar Mothe e entre Myra Import
com a Utilidad. A primeira evidenciaria o compromisso de realizar importações
para a cessionária Myra e a segunda, em sentido inverso, a atuação da Myra
como cedente e da Utilidad como cessionária.
b) Faturas proforma com valores distintos, listas de preços com menção expressa
à “necessidade” de emissão de invoices subfaturadas. Confrontando-se tais
referenciais com as faturas efetivamente emitidas pelo exportador restara
caracterizado, de fato, subfaturamento da ordem de 40%;
c) Processos Internos (envelopes plásticos) identificados por um código interno,
que, normalmente, conteriam:
o
Capa de processo interno contendo número do CPP, descrição genérica
dos produtos, nome do cliente e data de formalização do processo.
o
Extrato da Declaração de Importação.
o
Boletos bancários e comprovantes de pagamento de despesas de
importação tais como: fundo da marinha mercante, despesas com
Fl. 18449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

serviço de despachante aduaneiro, comprovante de arrecadação do
ICMS, despesas com armazenamento, desconsolidação e capatazia,
entre outros.
o
Faturas comerciais (Invoice), faturas proforma, conhecimento de
transporte internacional, romaneio de carga (packing list), nota fiscal de
entrada, nota fiscal de saída para simples remessa e contrato de câmbio.
o
Demonstrativo de Despesa, consignando o cliente, código de processo
CPP, no da fatura, no do conhecimento de carga, fornecedor estrangeiro,
descrição genérica dos produtos, despesas tributárias e não-tributárias
entre outros.
o
Estimativa de Custos de Importação, consignando o cliente, NCM da
mercadoria, descrição detalhada da mercadoria, despesas tributárias e
operacionais e apuração total dos custos de importação.
o
Cópias de emails diversos, contendo em sua maioria detalhes de
negociação com clientes e fornecedores, entre outros.
Partindo desse padrão de organização documental, a autoridade fiscal teria identificado
o verdadeiro cliente das respectivas operações de importação, no caso do presente
processo, a Brasília Filtros e demais empresas do “grupo” Mundo dos Filtros.
Em algumas operações, além da identificação do adquirente, seria possível verificar,
que, em data próxima e anterior ao registro da DI, era elaborado um documento
intitulado “Solicitação de Numerário”, de nome autoexplicativo, onde a importadora
ostensiva (Prime) solicitaria a antecipação dos recursos empregados no registro da
declaração de importação.
I.II.IV Análise da Contabilidade e Movimentação Bancária da Utilidad
A ausência de recursos financeiros para fazer face aos dispêndios inerentes às operações
da pessoa jurídica Utilidad teria sido identificada a partir da análise da contabilidade da
autuada, revelando que a empresa, na realidade, atuava como interposta pessoa,
ocultando terceiro, verdadeiro responsável pela operação. Confira-se alguns dos indícios
apurados pela fiscalização:
a) “Estouro” da conta caixa, o que evidenciaria o aporte de recursos de terceiros,
com origem não comprovada;
b) Contabilização de estoques em valores diversos das operações de importação, de
modo a “inflar” os custos e reduzir o valor dos tributos internos;
c) “Estouro” do estoque, representado pela escrituração da venda de mercadorias
que não se encontravam no estoque;
d) Ocultação dos reais adquirentes, mediante a simulação de vendas sem nenhum
ou com pouco valor agregado ou venda em data anterior ao registro da DI;
e) Simulação do recebimento de duplicatas;
f) Ausência de bens no ativo imobilizado;
g) Movimentações bancárias vultosas sem o devido registro contábil;
h) Simulação da disponibilidade de recursos que nunca teriam transitado pela conta
caixa.
O cotejamento entre contabilidade e extratos bancários revelou, ainda, o aporte de
recursos de “clientes” nas contas bancárias da empresa Utilidad, através de descontos
de duplicatas, depósitos, pagamento de títulos, transferência, etc. Tais recursos são
imediatamente e integralmente repassados para a Prime para pagamentos de despesas
com importação, revelando que tais “clientes”seriam os reais financiadores das
operações declaradas como realizadas por conta e ordem da Utilidad.
Fl. 18450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

No que concerne ao “grupo” Mundo dos Filtros, foram identificadas inúmeras
transações. Na maioria das vezes, tais montantes seriam imediata e integralmente
transferidos à Prime. Exemplificativamente, destacam-se as seguintes transações:
a) Folha 172 do Anexo B.4 – Entrada de recursos no montante de R$ 52.506,92
proveniente de seis transferências do grupo Mundo dos Filtros e saída no
mesmo dia e valor para a empresa Prime, que registra estes créditos no CPP
134/10 (DI 11/0666809-1) conforme folha 8 do Anexo B.12 no dia
11/03/2011. Esta DI foi registrada no dia 12/04/2011, ou seja, um mês após o
recebimentos dos valores dos reais adquirentes ocultos.
b) Folhas 183 e 184 do Anexo B.4 – Entrada de recursos no montante de R$
235.450,54 e 109.000,00 proveniente de 27 transferências do grupo Mundo
dos Filtros e saída no mesmo dia e valor para a empresa Prime, que registra
estes créditos no CPP 276/10 (DI 11/1236581-0, 11/1261623-5, 11/1525427-0,
11/1523621- 2, 11/1360092-8 e 11/1538356- 8) conforme folha 19 do Anexo
B.12 no dia 25/03/2011. Estas DIs foram registradas em datas posteriores, ou
seja, após o recebimentos dos valores dos reais adquirentes ocultos.
c) Folha 29 do Anexo B.5 – Entrada de recursos no montante de R$ 226.334,44
proveniente de diversas transferências do grupo Mundo dos Filtros, somadas
a uma transferência eletrônica no mesmo dia do Sr. Edmar Mothe, dono de
empresas do grupo Mundo dos Filtros e saída, no dia seguinte, de montante
no mesmo valor para a empresa Prime;
Por outro lado, a análise dos extratos bancários revela, a existência de 43 transferências
bancárias da Utilidad para a conta pessoal do Sr. Edmar Mothé (Banco Itaú Ag. 4454
CC 11111-5), entre os dias 25/07/2011 e 28/11/2011. Verificou-se ainda que tais
recursos seriam provenientes de vendas realizadas com o uso de documentos fiscais
emitidos pela empresa Utilidad a supostos “clientes” (conforme Anexo “Documentos
Comprobatórios– Outros – Transferências para Edmar Mothé”).
Tal fato evidencia a íntima relação entre o Sr. Edmar Mothé e a Utilidad, embora,
formalmente, ele só tenha figurado no quadro societário daquela pessoa jurídica por
dois meses. Tais transferências demonstrariam, outrossim, que a empresa Utilidad
emprestou e empresta sua estrutura fiscal, documental, contábil e bancária para ocultar
os verdadeiros responsáveis pelas transações por ela registrada.
Abaixo, apresentam-se, exemplificativamente, algumas das transferências bancárias
identificadas:
 Na linha 3 da tabela 6 identifica-se transferência no montante de R$ 111.150,00
(cento e onze mil e cento e cinqüenta reais) relacionado à Nota Fiscal no
1170A, a qual se refere a uma venda da empresa Utilidad para um “cliente” no
montante de R$ 223.300,00 (duzentos e vinte e três mil e trezentos reais). Ou
seja, a empresa Utilidad repassou 50% (cinqüenta por cento) desta venda da
Utilidad para Sr. Edmar Mothé. Na linha 6 da tabela 6 identifica-se
transferência no mesmo valor, revelando a transferência integral da receita de
venda feita por meio da Utilidad.
 Na linha 13 da tabela 6 identifica-se transferência no montante de R$ 19.000,00
(dezenove mil reais) relacionada à Nota Fiscal no 1772, referente a uma venda
da empresa Utilidad para um “cliente” no mesmo montante. Ou seja, a
empresa Utilidad repassou a totalidade desta receita de venda da Utilidad para
o Sr. Edmar Mothé.
 Na linha 32 da tabela 6 identifica-se transferência bancária no montante de R$
19.000,00 (dezenove mil reais) relacionada à Nota Fiscal no 1774, referente a
uma venda da empresa Utilidad para um “cliente” no mesmo montante. Ou
seja, novamente, a empresa Utilidad repassou a totalidade desta receita de
venda da Utilidad para o Sr. Edmar Mothé.
No particular, concluiu a fiscalização:
Fl. 18451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

“A tabela 6 acima relaciona ainda outras tantas transferências que demonstram
que a relação do Sr. EDMAR MOTHÉ com a empresa ora fiscalizada é de uma
pessoa responsável pelo financiamento das operações da empresa UTILIDAD,
ditas como de sua própria importação nas Declarações de Importação
registradas pela dupla PRIME COMERCIAL e UTILIDAD. Este financiador, Sr
EDMAR MOTHÉ, é ou foi dono de empresas do grupo Mundo dos Filtros que
ficam ocultas em todas as importações registradas pela UTILIDAD e que a
fiscalização demonstra durante todo este Termo de Verificação Fiscal que são
estas as empresas reais adquirentes ocultas de diversas importações registradas
em nome da UTILIDAD.”
II. Da Auditoria Realizada sobre a Brasília Filtros
Além de relacionar as intimações realizadas para empreendimento do procedimento
fiscal e respectivas respostas e negativas recebidas, observa a autoridade fiscal que parte
das mercadorias importadas e que estariam sujeitas à pena de perdimento já havia sido
entregue à custódia da Receita Federal, por ocasião da realização de outro procedimento
fiscal.
Registra, outrossim, que o procedimento que resultou no presente auto de infração
limitou-se às operações cujas mercadorias não foram localizadas, em razão de haverem
sido revendidas ou consumidas.
II.I Do Contrato Social
Nesse ponto, relembra a autoridade fiscal informações já detalhadas que demonstram a
participação direta de membros da família Mothe no quadro societário da empresa e
especificamente do Sr. Edmar Mothe, bem como na composição de diversas outras
empresas ligadas ao "Grupo Mundo dos Filtros". Aponta que a relação entre o Sr.
Edmar Mothe e a Utilidad, empresa da qual teria sido sócio, reforça a tese defendida
pela fiscalização de que a relação entre Brasília Filtros (Mundo dos Filtros) e
Utilidad (declarada como adquirente dos bens importados) visava à ocultação da
participação dos verdadeiros responsáveis pelas transações internacionais.
II.I Análise dos Registros Contábeis e Cotejamento com Informações Extraídas da
Auditoria Realizada sobre as Empresas Utilidad e Prime
Os livros contábeis da pessoa jurídica Brasília Filtros, segundo a autoridade autuante,
revelariam novas evidências da sua condição de real financiadora de parte das operações
declaradas como realizadas pela pessoa jurídica Prime, por conta e ordem da pessoa
jurídica Utilidad. Tais irregularidades teriam sido evidenciadas a partir da análise dos
lançamentos efetuados no Livro Diário no 004 (janeiro a dezembro de 2011), onde se
verificariam lançamentos contábeis destinados a registrar as transferências de valores
para a Utilidad, as quais seriam corroboradas pelos extratos bancários da Utilidad.
O primeiro desses lançamentos aparece na folha no 0015 do Livro Diário no 002,
registrado no dia 25 de março de 2011, e apresenta uma transação a crédito da conta
contábil de bancos no 1.1.01.02.0002, a qual reflete as movimentações da conta corrente
que a empresa mantém no Banco do Brasil S/A, com o histórico descrito como “enviado
em transferência”, e valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
No particular, a análise das contabilidades da Prime e Utilidad teria revelado que as
entradas de recursos somariam os montantes de R$ 253.450,54 e R$ 109.000,00,
provenientes de 27 transferências do grupo Mundo dos Filtros, sendo que a
participação da Brasília Filtros foi com o valor já citado, conforme identificado no
extrato bancário. Registra-se, ainda, que na mesma data tal soma de valores foi
integralmente repassada pela Utilidad à Prime. Registra a autoridade fiscal que no
extrato apresentado no Anexo B4 aparece a inscrição "não lançar", demonstrando a
clara intenção de ocultação da origem dos recursos manejados pela Utilidad.
Observa a autoridade fiscal que a contrapartida do lançamento contábil na Brasília
Filtros foi feita contra a conta caixa, e não contra uma conta de fornecedores, o que
seria esperado. E não há registro contábil de saída desse valor da conta caixa. Ou seja, a
transferência não foi devidamente lançada na contabilidade pela Brasília Filtros.
Fl. 18452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Segundo os autuantes, tal constatação corroboraria a tese de que a empresa aqui
fiscalizada, a Brasília Filtros, agira intencionalmente para encobrir tal transação e
manter oculta sua participação como financiadora das importações, pois de fato faria
parte de um esquema existente para fraudar o Erário Público, através de operações de
importação. Tal fato reflete ainda a inidoneidade de sua contabilidade.
Aponta o auditor-fiscal a existência de diversos outros lançamentos de valores
transferidos pela Brasília Filtros para a Utilidad, inclusive envolvendo somas bastante
superiores a essa, sempre como parte de um conjunto de transferências de empresas do
Grupo Mundo dos Filtros, feitas no mesmo dia, cujas somas dos montantes eram
também repassadas no mesmo dia para a importadora Prime, para financiar as
importações, e não registrados na contabilidade da Brasília Filtros.
Tais fatos denotariam que a Brasília Filtros agira deliberadamente em conluio com a
Utilidad para ocultar sua condição de real financiadora das importações.
II.II Das Importações realizadas no Interesse do “Grupo” Mundo dos Filtros
As seguintes declarações de importação foram apontadas como tendo sido realizadas
por conta e ordem ou sob encomenda do “grupo” Mundo dos Filtros. As mercadorias
importadas por intermédio de cada uma delas teriam sido integralmente vendidas a
empresas do “grupo”, dentre elas a Brasília Filtros.
DI
Produto
Elemento de
Convicção
Evidências
10/1769099-7 Coifas
Doc.Solicitação
de Numerário
Clientes definidos com antecedência de
pelo menos 2 dias em relação ao
registro da DI
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
Margem agregação 7.9%
10/1883668-5 Circuladores e
Ventiladores
Doc. Solicitação
de Numerário
Clientes definidos com antecedência de
pelo menso 4 dias em relação ao
registro da DI
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
Margem agregação 12.8%
10/1883669-3 Climatizadores
Doc. Solicitação
de Numerário
Clientes definidos com antecedência de
pelo menos 4 dias em relação ao
registro da DI
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
Margem agregação 13,7%
10/2049118-5 Churrasqueiras
Doc. Solicitação
de Numerário
Clientes definidos com antecedência de
pelo menos um dias em relação ao
registro da DI
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
10/2095145-3 Unidades de ar-
condicionado
Notas fiscais de
entrada e saída
Totalidade das mercadorias repassadas
à Myra (empresa ligada ao "Mundo dos
Filtros") e posteriormente revendidas a
empresas do "Mundo dos Filtros"
Margem de agregação 10,2%
11/0081520-3 Processador de
alimentos
Notas fiscais de
entrada e saída
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
Margem agregação 10,1%
11/0167372-0 Aspiradores de pó Notas fiscais de
entrada e saída
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
Margem agregação 10%
11/0173633-1 Aparelhos para
Notas fiscais de NF de entrada na Utilidad emitida
Fl. 18453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

passar roupas
entrada e saída
anteriormente ao desembaraço.
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
Margem agregação 10.2%
11/0344030-8 Extrator de suco,
sanduicheira,
pipoqueira
Notas fiscais de
entrada e saída
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
Margem agregação 9.8%
11/0345030-3 Liquidificadores
Notas fiscais de
entrada e saída
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
Margem agregação l0.1%
11/0388660-8 Grelhadeiras.
cafeteiras,
panificadoras,
fritadeiras
Notas fiscais de
entrada e saída
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
Margem agregação 3.4%.
11/0666809-1 Grelhadeiras
Notas fiscais de
entrada e saída
Transferência de recursos do
"Mundo dos Filtros" à Utilidad
previamente ao registro da DI
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros”
11/0762308-3 Ventiladores,
circuladores de ar,
liqüidificadores,
misturadores,
batedeiras,
moedores de
carne e
misturadores
Notas fiscais de
entrada e saída
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"

A margem praticada para os
referidos itens variou entre 3% a
10%, ficando em alguns casos
negativa, chegando a ser de -14% .
11/0767271-8
Circuladores de ar Notas fiscais de
entrada e saída
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
11/0769488-6
Fornos elétricos
CPP 129-10B
Notas fiscais de
entrada e saída
A definição da distribuição dos bens
importados entre as empresas do
"Mundo dos Filtros antecede ao
registro da DI
100% das mercadorias remetidas à
Nova Distribuidora e Logística
(empresa ligada ao "Mundo dos
Filtros") e posteriormente repassadas
ao "Mundo dos Filtros"
11/0776062-5
Fogões e fornos
elétricos
Notas fiscais de
entrada e saída
100% das mercadorias remetidas à
Nova Distribuidora e Logística
(empresa ligada ao "Mundo dos
Filtros") e posteriormente repassadas
ao "Mundo dos Filtros"
11/1236581-0
Umidificadores
de ar
Demonstrativo
de Despesa e
Estimativa dos
Custos

Notas fiscais de
entrada e saída
Documento de estimativa de custos já
apontava o cliente "Mundo dos Filtros"
Transferência de numerários pelas
empresas do Grupo Mundo dos
Filtros à Utilidad e desta à Prime,
anteriormente ao registro da DI

Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
11/1538356-8

Umidificadores
de ar
Demonstrativo
de Despesa e
Estimativa dos
Custos
Documento de estimativa de custos já
apontava o cliente "Mundo dos Filtros"
no mesmo dia de registro da DI

Fl. 18454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Notas fiscais de
entrada e saída
Destinação de 100% ao "Mundo dos
Filtros"
11/1657817-6 Umidificadores
de ar

Demonstrativo
de Despesa e
Estimativa dos
Custos

Notas fiscais de
entrada e saída
Documento de estimativa de custos já
apontava o cliente “Mundo dos Filtros”
no mesmo dia de registro da DI.

Destinação de 100% ao “Mundo dos
Filtros”

11/1733003-8 Climatizadores e
ventiladores de
coluna
Fatura
comercial
(existência de
duas invoices
com a mesma
numeração e
produtos)
O cotejamento entre a invoice
localizada na empresa e aquela que
instruiu o despacho demonstraria
prática de subfaturamento no
percentual de 30%
100% das mercadorias remetidas à
Nova Distribuidora e Logística e
posteriormente repassadas ao “Mundo
dos Filtros”
12/0209628-1 Climatizadores
Notas fiscais de
entrada e saída
Até o encerramento da fiscalização
teria sido apurada a remessa de parte
das mercadorias à Nova Distribuidora e
Logística e posterior repasse ao
“Mundo dos Filtros”
A análise feita sobre as notas fiscais de venda emitidas pela empresa Utilidad,
relativamente a todas as 21 DIs verificadas permitiria concluir que, em todos os casos, a
integralidade das mercadorias importadas seria repassada a diversas empresas do
“grupo” Mundo dos Filtros, dentre elas a Brasília Filtros.
Pontua a autoridade fiscal, em alguns casos, a identificação de transferências de
numerários por empresas ligadas ao “Mundo dos Filtros” antes do registro importação.
Em outras operações, aponta o autuante a existência de documentos comprovando que
previamente ao registro da DI a Utilidad já definira as empresas ligadas ao Mundo dos
Filtros como clientes para “aquisição” da mercadoria importadas. Registra-se ainda
que, nas operações fiscalizadas, regra geral, teria sido constatada exclusivamente uma
pequena diferença no valor agregado (entre 3,4% e 13,7%). Há casos em que a
agregação foi negativa. Em outros casos, teria sido identificada a prática de
subfaturamento, a partir do cotejamento de duas versões da invoice apreendidas.
Conclui a autoridade fiscal:
“Esta situação, em conjunto com outros elementos constantes no Auto de
Infração do processo no 10111.720547/2012-73, bem como todos os argumentos
anteriormente apresentados, formou a convicção de que a relação entre os reais
adquirentes (empresas MUNDO DOS FILTROS, entre elas, a BRASÍLIA
FILTROS) e a empresa UTILIDAD não é comercial, e sim uma relação que visa
a ocultar os verdadeiros os verdadeiros responsáveis pela importação daqueles
produtos, e que ficaram ocultos em todas as declarações e documentos
apresentados à RFB no curso da fiscalização feita sobre a UTILIDAD e agora
sobre a BRASÍLIA FILTROS. A ocultação do real adquirente visa a “blindar” os
verdadeiros favorecidos pela fraude, uma vez que estas empresas, quando
chamadas a cumprir com suas obrigações legais tributárias e até civis), não são
alcançadas em virtude da ocultação.”
Finalmente, após discorrer sobre a legislação de regência, detalhando seu entendimento
a respeito das três modalidades de importação previstas, concluiu a autoridade fiscal
que, em face de tais constatações, as mercadorias importadas sujeitar-se-iam à pena de
perdimento, com fulcro no inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 e, dado
que a maior parte das mercadorias, conforme declarado pela autuada, teria sido
revendida, caberia a aplicação da multa substitutiva prevista no § 3o do mesmo art. 23.
Fl. 18455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

DA IMPUGNAÇÃO
A seguir, apresenta-se uma síntese dos argumentos manejados pela defesa dos
impugnantes.
I. Brasília Filtros, Sra. Jamile Abou Mourad Ferreira, Sr. Edmar Mothe e Sr.
Arlito Bernardino de Oliveira Regularmente cientificados em 17/04/2015 (Brasília
Filtros e Sra. Jamile Ferreira), em 24/04/2015 (Sr. Arlito Bernardino de Oliveira) e
em 29/04/2015 (Sr. Edmar Mothe), comparecem os autuados ao processo,
respectivamente em 19/05/2015, 28/05/2015, 28/05/2015, apresentando impugnação na
qual manejam as alegações sintetizadas a seguir.
Inicialmente, alegam que, nos termos do acórdão proferido pela DRJ/Fortaleza no
âmbito do processo administrativo fiscal 10111.722272/2013-93, que julgou nulo auto
de infração lavrado com base nos mesmos fatos ora narrados, é ônus do Fisco
colacionar os elementos de prova dos fatos constitutivos do direito fazendário.
Observa que não foi anexado aos autos o inteiro teor daquele processo, movido contra a
Utilidad, do qual teriam sido extraídas provas emprestadas ao presente, fato que deveria
novamente motivar a anulação do feito.
Acrescenta que as conclusões apresentadas em processo do qual não fizeram parte, e ao
qual não têm acesso, não poderiam fazer prova contra os impugnantes, uma vez que
foram anexados ao presente apenas trechos do processo 10111.720547/2012-73.
No mérito, alegam que as operações de importação objeto de autuação teriam sido
realizadas pela Prime, por conta e ordem da Utilidad, ressalvando, ainda, que apenas
uma parcela das mercadorias importadas teria sido revendida à Brasília Filtros.
Destacam que as pessoas jurídicas que teriam adquirido mercadorias da Utilidad seriam
autônomas entre si, sendo irrelevante o fato de algumas delas apresentarem sócios em
comum ou com parentesco com o Sr. Edmar Mothe, idealizador da marca. Tais
empresas seriam varejistas e não importadoras, apenas compartilhariam os mesmos
fornecedores. Teria cabido ao Sr. Edmar Mothe realizar uma grande negociação para
que diversas empresas da marca adquirissem conjuntamente mercadorias junto à
Utilidad.
Observam, por outro lado, que num primeiro momento os produtos comercializados
apresentariam a marca Utilidad e, posteriormente, passou-se a mesclar os mesmos
produtos com outras marcas.
Sustentam que caberia à autoridade fiscal o onus probandi, o que exigiria demonstrar o
exato fluxo financeiro relativo a cada importação.
Noutro giro, argúem que não se poderia apenar empresas que apenas teriam adquirido
mercadorias junto a empresas nacionais regulares, em transações com nota fiscal e, mais
relevante, à vista do comprovante de importação. Irregularidades eventualmente
praticadas na importação não alcançariam a impugnante que seria adquirente de boa fé.
Reitera que a impugnante não participaria das importações. Ressalva que não haveria lei
que proibisse tal modelo de organização e afirma que todos os impostos incidentes
sobre as transações teriam sido regularmente recolhidos.
Acrescenta que o fato de os sócios das empresas Prime e Utilidad haverem optado por
constituir duas empresas distintas, uma focada na importação, fazendo jus aos
benefícios fiscais concedidos no âmbito do DF, e outra focada na distribuição de
mercadorias, não caracterizaria qualquer irregularidade, assim como seria legalmente
admitido que a Brasília Filtros, adquirisse produtos importados pela Prime e
distribuídos pela Utilidad. A própria Constituição Federal ampara a livre iniciativa e
livre organização, e define que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.
Nesse trilhar, não se poderia falar em ocultação da Brasília Filtros, uma vez que a
impugnante seria apenas um dos clientes da Utilidad, sendo que as mercadorias objeto
das DI em questão teriam sido revendidas a diversas empresas e, ademais, a maior parte
dos produtos ostentaria a marca da importadora. Tais transações decorreriam da livre
Fl. 18456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

organização da atividade empresarial e seriam lícitas. Destacam que não existiria
qualquer vínculo entre Brasília Filtros e Utilidad.
Defendem que o Siscomex não admitiria a inclusão de informações relativas à revenda
de mercadorias a elos posteriores da cadeia de importação o que tornaria impossível
atender à expectativa fiscal.
Sustentam que haveria cerca de 30 adquirentes de mercadorias da Utilidad no caso em
tela, sendo inviável o registro de 30 declarações de importação, com 30 faturas
comerciais e 30 conhecimentos de carga, como se cada uma dessas empresas tivesse
negociado individualmente suas mercadorias com o fornecedor estrangeiro.
Por outro lado, acrescentam que eventuais erros contábeis encontrados pela Fiscalização
não poderiam sustentar a acusação de ocultação, sendo esta uma infração objetiva.
Sustentam que não há nos autos prova de que a Utilidad não tenha negociado as
mercadorias no exterior, assim como não haveria nos autos provas de que a impugnante
procedera a tal negociação, de modo a caracterizar sua ocultação. Acrescenta que as
empresas estavam regularmente estabelecidas e existiriam de fato.
Por fim, requerem que o lançamento seja julgado improcedente.
Particularmente no que diz respeito à responsabilidade dos sócios, alega-se que:
a) Esta seria limitada ao valor integralizado das respectiva cotas, sendo todos os
sócios responsáveis solidariamente pela integralização total do capital,
enquanto não cumprida em sua totalidade. Nesse contexto, o acesso a bens
pessoais dos sócios somente seria admissível caso comprovada a prática de
atos realizados com excesso de poderes, que culminassem em ilícitos, fraudes
ou irregularidades que lesassem terceiros;
b) Não teria sido individualizada a conduta de cada sócio, que apenas teriam sido
arrolados em razão de seus poderes teóricos. Defende, outrossim, que os sócios
que não exercem atos irregulares, dos quais resultem transtornos para a
empresa não responderão com seus bens, segundo entendimento que seria
pacífico no STJ;
c) Na mesma linha, argumenta-se que a desconsideração da personalidade jurídica
somente seria admissível quando for inconteste a prática de atos exercidos com
excesso de poderes da parte dos sócios, sendo imperioso o benefício de ordem,
que prevê primeiramente o esgotamento dos bens da sociedade. Acrescenta que
tal instituto somente poderia ser aplicado pelo poder judiciário;
d) No que diz respeito exclusivamente ao Sr. Edmar Mothe, argumenta-se
inicialmente que este jamais praticara ato de gestão durante o curto tempo em
que figurara como sócio da empresa Utilidad. Alega que não fora cientificado
do auto lavrado contra a empresa Utilidad, não tendo tido oportunidade de
defender-se daquelas acusações. Sustenta que, por conseguinte o procedimento
fiscal (que entende derivado daquele) seria nulo quanto à sua pessoa.
Acrescenta ainda que, mesmo tendo feito parte do quadro societário da
Utilidad apenas entre os meses de agosto e setembro de 2011, a fiscalização
lhe imputara responsabilidade sobre a integralidade das transações.
Por outro lado, argumenta que não mais fazia parte da empresa Brasília
Filtros no período fiscalizado. Acrescenta que em nenhum momento a
acusação individualizou a conduta o Sr. Edmar Mothe de maneira a ensejar
sua punição, tampouco demonstrou que agira com exceto de poderes, sendo
certo que sua responsabilização não pode decorrer do mero fato de ele figurar
no quadro societário da autuada.
e) O Sr. Arlito Bernardino de Oliveira, alega-se, preambularmente, que jamais
praticara qualquer ato de gestão da empresa no período objeto de fiscalização,
não havendo prova da prática de atos com excesso de poderes ou infração à
Lei, sendo portanto arbitrária sua inclusão no polo passivo da obrigação
tributária. Acrescenta que não houve individualização de conduta que ensejasse
Fl. 18457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

sua responsabilização e repisa os argumentos manejados pelos demais sócios e
pela própria Brasília Filtros. Requer sua exclusão do polo passivo da
obrigação tributária.
Ao final, no que tange à responsabilização fiscal para fins penais, argumentam que a
pretensão de punir criminalmente os autuados seria desprovida de qualquer fundamento,
cabendo, com base nos argumentos narrados, sua exclusão do polo passivo.
Por fim, requerem que, ante os argumentos lançados e a ausência de provas, requerem
que o auto de infração seja julgado improcedente. Subsidiariamente, requerem a
relevação da pena de perdimento, aplicando-se a multa de que trata o art. 712 do
regulamento aduaneiro, bem como a exclusão dos sócios do polo passivo da obrigação
tribuária, não tendo sido indicados atos praticados na administração da referida empresa
com excesso de poderes ou com infração à lei, contrato social e estatutos.
2. Prime e Utilidad
Regularmente cientificadas por via postal em 29 de abril de 2015, comparecem as
autuadas Prime e Utilidad ao processo em 29 de maio de 2015, para impugnar o feito,
manuseando essencialmente os mesmos argumentos, os quais sintetizamos a seguir.
Após arguírem a tempestividade de impugnação apresentada, passam a confrontar a
acusação.
Inicialmente, argumentam que auto de infração vinculado ao Processo Administrativo
Fiscal no. 10111.720547/2012-73, lavrado contra a Utilidad e do qual a fiscalização
extraíra provas emprestadas ao presente processo, teria sido julgado improcedente em
Primeira Instância Administrativa. Defendem, outrossim, que não restada comprovada a
interposição fraudulenta de terceiros em tais operações.
Nesse trilhar, pugnam preliminarmente pela nulidade do lançamento. Nesse ponto,
entende que o presente lançamento seria uma decorrência daquele veiculado no âmbito
do processo 10111.720547/2012-73. Defende que a prova emprestada, notadamente o
Termo de Verificação Fiscal que sustentaria as conclusões de que houvera prática de
interposição fraudulenta pela Utilidad não seriam úteis ao presente lançamento, posto
que afastadas pelas autoridades que julgaram aquele processo. Noutras palavras, não se
vislumbraria materialidade do ato.
No mérito, destaca, inicialmente, que a Utilidad disporia de capital social de
500.000,00 devidamente integralizados. Acrescenta que diferentemente do alegado pela
autoridade fiscal, seu quadro societário seria distinto daquele da empresa Prime.
Registra que a partir da 5a alteração contratual, fariam parte do quadro societário da
Prime, Altemir Rogério Marques e Anderson Rodrigo Marques, sendo que somente
Vinícius da Costa Coelho e Daniel Chicrala Chaves de Oliveira integrariam ambas
sociedades empresariais.
Observam ainda que o objetivo comercial da Prime seria o de desenvolvimento de
atividades de comércio exterior, podendo importar, exportar, distribuir, comercializar,
armazenar em estabelecimento de terceiros de diversos gêneros, bem como a prestação
de serviços de transportes rodoviário de cargas e logística. Concluem que as operações
da prime resumir-se-iam à importação ostensiva de mercadorias, tanto para a Utilidad
como para outras empresas, sendo que a Utilidad atuaria exclusivamente na distribuição
de mercadorias.
Destaca-se que a participação da Prime na cadeia comercial da Utilidad seria
justificada em razão da fruição de benefícios fiscais concedidos pelo Distrito Federal à
primeira, o que contribuiria para a redução do custo dos produtos revendidos. Defende-
se que a fiscalização não pode exigir que se siga determinado modelo de negócios,
sendo que a Constituição Federal, por meio de seus art. 170 e 173, defende
expressamente o direito à liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.
Defendem, outrossim, a licitude do modelo comercial adotado e da opção, pela
Utilidad, pela terceirização de suas importações.
Fl. 18458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Acrescentam que a norma e o próprio Siscomex não previram a possibilidade de
indicação de mais de um adquirente.
Sustenta-se que a situação seria distinta caso a empresa apontada como adquirente das
mercadorias (a Utilidad) inexistisse de fato. Entretanto, afirma-se que a empresa possui
recursos próprios e quadro societário distinto da importadora (Prime).
Quanto aos documentos coletados nas diligências ficais, os CPP, esclarecem tratar-se do
registro de cada processo "importação-venda", com o fito de analisar as estatísticas, para
definir as estratégias de marketing, ações comerciais, busca por novos produtos, bem
como outras atividades ligadas ao fim das empresas.
Argumentam que, em que pese a fiscalização sustentar que tais documentos seriam
definidos antes das vendas, o que aconteceria na prática seria que tais pastas seriam
montadas posteriormente à realização das vendas. Desse modo, não se poderia afirmar
que a empresa conheceria antecipadamente todos os clientes.
Nesse trilhar, sustentam ainda que o fato de empresa trocar emails com potenciais
clientes antes da importação não significaria que a importação tratar-se-ia de uma
encomenda.
Alega que a empresa, ante aos riscos inerentes ao comércio exterior, realizaria pesquisas
junto ao mercado antes de efetuar suas importações. Acrescenta ainda que, com o
tempo, a empresa acabaria sendo capaz de identificar as necessidades de seus clientes.
Sustenta que seria natural os clientes adquirirem grande parte ou mesmo a totalidade
dos produtos importados, uma vez que as quantidades importadas seriam inferiores à
sua demanda.
Argumentam que boa parte dos produtos comercializados pela Utilidad, especialmente
eletrodomésticos, seriam estampados com a marca da empresa. Defende que a marca
pertence à própria empresa, e não às suas clientes, o que descaracterizaria a ocultação.
Questionam as conclusões da fiscalização relativamente aos lançamento da Brasília
Filtros em favor da Utilidad, que foram creditados à conta Caixa. Argumenta que não
seria possível responsabilizar a impugnante por equívocos cometidos na contabilidade
de sua cliente.
Particularmente a Utilidad maneja os argumentos a seguir sintetizados, no que diz
respeito à sua relação com as empresas do grupo Mundo dos Filtros, ao seu quadro
societário e correspondente integralização de seu capital social, e à sua capacidade
financeira e análise contábil.
No que se refere ao "grupo Mundo dos Filtros" alega, inicialmente, que se trata de um
conjunto de empresas distintas, com quadros societários distintos, o que, por si só,
deveria afastar a alegação de ocultação.
Acrescenta que praticaria a mesma política de preços com todas as empresas do grupo,
as quais teriam sido apresentadas à Utilidad pelo Sr. Edmar Mothe, que, parceiro,
acabou convidado da integrar o quadro societário da empresa.
Alega repassar ao Sr. Edmar Mothe valores a título de comissão ou bonificação, visto
que a política de preços deve ser a mesma para todas as empresas do Mundo dos
Filtros, o que impediria o pagamento de tais bonificações via descontos para as
empresas das quais o Sr. Edmar Mothe seria integrante.
Sustenta que não haveria ilicitude em tais transações, cabendo, se fosse o caso, cobrar
os impostos correspondentes ao Sr. Edmar Mothe.
Defende que as margens de agregação praticadas, entre 3 e 10% seriam suficientes para
o primeiro elo da cadeia, argumentando ainda que a prática de margens maiores poderia
levar à estagnação do estoque.
Por outro lado, defende que, a despeito dos questionamentos acerca da capacidade
econômica dos sócios e relativos à integralização do capital social, a Utilidad disporia
de crédito bancário de R$ 8 milhões, o que teria sido comprovado no processo
Fl. 18459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

administrativo 10111.720547/2012-73, sendo suficiente para viabilizar todas as suas
operações.
Registra ainda que, embora os volumes transacionados fossem grandes, suas margens
eram pequenas, o que exigia rápido giro do estoque.
Atribui a participação do Sr. Edmar Mothe "por breve período" no quadro da empresa
ao seu entusiasmo momentâneo com o negócio, por ocasião do convite, e sua posterior
frustração, ao perceber que os ganhos da Utilidad seriam pequenos e o trabalho intenso.
Pondera que a Prime, da qual o Sr. Edmar Mothe não se tornou sócio, responderia por
uma parte maior dos lucros, em razão do benefício fiscal recebido do Distrito Federal.
No que tange à integralização do capital, aponta os sócios responsáveis pelas
respectivas integralizações, incluindo o Sr. Edmar Mothe, afirmando que as origens de
recursos estariam descritas nas respectivas declarações de renda dos exercícios de 2011
e 2012, conforme o caso. No que tange à Prime, o dinheiro utilizado estaria disponível
no caixa da empresa. Sustenta que haveria mero desencontro entre as datas da
integralização de fato e as datas da constantes do contrato social, erro passível de
retificação.
Nesse trilhar, alega que incumbiria ao Fisco demonstrar eventual irregularidade na
origem dos recursos empregados, devidamente apontados nas declarações de renda, e
faz remissão às conclusões apresentadas no julgamento, em Primeira Instância
Administrativa, do processo 10111.720547/2012-73.
No que tange à alegação da autoridade fiscal de que as declarações de renda,
desacompanhadas de documentação comprobatória não se prestariam a demonstrar a
origem lícita dos recursos empregados, argumenta que tais declarações constituiriam
obrigações acessórias, e, como tal, gozariam de presunção de veracidade, competindo
ao Fisco demonstrar omissão ou inexatidão (art. 7o da Lei 9.250/95).
Acrescenta que no citado processo administrativo fiscal, o Fisco empreendera análise da
contabilidade da empresa e concluíra que esta se valia de recursos dos clientes para
empreender suas operações, o que, no entendimento da autuação, implicaria reconhecer
que tais clientes seriam os verdadeiros adquirentes das mercadorias importadas, os quais
teriam restado ocultos perante o Fisco.
Reitera que a autoridade fiscal deixara de considerar a existência de crédito bancário em
montante superior a R$ 8 milhões.
Acrescenta que as notas fiscais emitidas traduziriam a realidade das operações, e que os
livros fiscais da empresa as escriturariam de forma correta.
Por outro lado, ante o giro e volume de operações, argumenta que seria impossível
vincular um ou outro pagamento a determinada operação de comércio exterior.
No que diz respeito ao estouro de caixa verificado no âmbito do processo administrativo
10111.720547/2012-73, reconhece sua ocorrência, mas alega que a grande maioria dos
recebimentos em questão decorreria do desconto de duplicatas em empresas de fomento
mercantil.
Defende o afastamento de toda e qualquer penalidade, incluindo a multa proporcional
ao valor aduaneiro substitutiva da pena de perdimento.
Por sua vez, a Prime defende a regularidade de sua conduta, manejando
individualmente os argumentos a seguir sintetizados.
Inicialmente, destaca haver cumprido todas as obrigações principais e acessórias
relativas às importações, tendo declarado com exatidão todos os seus elementos.
Ressalta que os pagamentos realizados pela Utilidad seriam legais, não cabendo à
Prime investigar a origem dos recursos recebidos. Esclarece que a relação entre ambas
empresas é estritamente comercial, sobretudo se considerado o vasto crédito que a
Utilidad detinha no mercado.
Fl. 18460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Reitera o argumento manejado pela Utilidad de que o saldo credor de caixa decorreria
do desconto de duplicatas em empresas de fomento mercantil.
Tal qual a Utilidad, defende o afastamento de toda e qualquer penalidade, incluindo a
multa proporcional ao valor aduaneiro substitutiva da pena de perdimento.
No que tange à responsabilidade solidária, ambas as empresas alegam, inicialmente, que
restando afastada a hipótese de ocultação dos reais adquirentes, e tendo restado
caracterizado que as mercadorias teriam sido adquiridas com recursos próprios, não
caberia a aplicação do art. 95 do Decreto Lei 37/66.
No que tange à aplicação do art. 124 do CTN, sustenta ser necessária a caracterização
de interesse comum aos devedores, sendo que as partes envolvidas deveriam estar no
mesmo polo de uma determinada operação jurídica para que houvesse unidade de
interesse. Desse modo, os devedores teriam que ter interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária.
Nesse trilhar, alega não haver interesse comum, mas apenas coincidente em relação à
efetividade do negócio, sendo que o prestador de serviços tem interesse em prestar o
serviço para receber o preço pactuado. Já ao tomador interessa receber o serviço, pouco
importando ao prestador o destino final que se dá à mercadoria.
Por fim, no que tange à solidariedade dos sócios, prevista no art. 134 do CTN, defende
que tal expediente somente pode ser aplicado nas hipóteses em que há dissolução
(liquidação) da sociedade, o que não ocorreu.
Registra, ainda, que a solidariedade alcança ainda as pessoas elencadas no 135 do CTN,
ou seja, além das mencionadas no 134, os mandatários, prepostos empregados,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, no que
tange aos atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Argumenta que não haveria como, ante à análise dos art. 134 e 135, subsistir o auto de
infração, por ausência de subsunção dos fatos à norma.
Requerem que sejam conhecidas as impugnações e julgado improcedente o auto de
infração.
A Delegacia de Julgamento em Recife deu provimento parcial apenas para excluir
do polo passivo Jamile Abou Mourad Ferreira, que entrou na sociedade após o período
contemplado neste processo, e para restringir a responsabilidade solidária de Arlito Bernardino
Oliveira ao período em que figurou como sócio-administrador da Brasília Filtros.
Afastou-se as preliminares de nulidade, não se conheceu do pedido de relevação
de pena por incompetência e, no mérito, manteve-se a autuação, por se entender demonstrada a
artificialidade das operações declaradas, uma vez que a Utilidad não era a real adquirente, mas
se prestava a ocultar as importações de terceiros, no caso, das importações da Brasília Filtros.
Não apresentaram impugnação os responsáveis solidários Raphael Andrade
Mothé, Felipe da Costa Coelho, Vinícius da Costa Coelho, Daniel Chícrala Chaves de
Oliveira, e Prime Holding e Participações Empresariais Ltda.
O Acórdão DRJ/REC no 11-054.084 foi assim ementado (fls. 18.206 a 18.242):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 07/10/2010 a 02/02/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE
DE TRANSPOSIÇÃO INTEGRAL DE PROCESSO CONEXO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FAVORÁVEL À AUTUADA EM PROCESSO
CONEXO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE.
Fl. 18461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

O uso de prova emprestada, coletada no âmbito de outro procedimento fiscal e que
tenha embasado outro lançamento é admitido pela legislação, cabendo transladar ao
presente processo a íntegra dos elementos que servem de suporte à acusação, e não a
íntegra do processo de origem de tais elementos, o qual abrange matéria estranha e
irrelevante à análise da acusação ora julgada. Assim sendo, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa uma vez que todos os elementos que efetivamente
respaldam as conclusões da fiscalização encontram-se reproduzidos no presente
processo.
Ademais, embora ambos processos compartilhem determinado conjunto probatório, há
que se observar que inexiste relação de prejudicialidade entre eles. Com efeito, mesmo
que o julgamento do processo do qual se extraíram parte das provas a sustentar uma
nova acusação tivesse concluído pela insubsistência daquela acusação, o que
comprovadamente não ocorreu, cabe apreciar a nova acusação, valorando-se
efetivamente os elementos probatórios apresentados e buscando verificar-se a
subsunção dos fatos à norma.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/10/2010 a 02/02/2012
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO. PENA
DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PROCEDÊNCIA.
O dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial
que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera conduta”, que se
materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
O dano ao Erário deve ser punido com a pena de perdimento dos bens ou, na
impossibilidade de sua apreensão, deve ser aplicada multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
A competência para relevação da penalidade de perdimento, prevista no art. 736
Regulamento Aduaneiro de 2009, na hipótese em que restem configuradas os
pressupostos estabelecidos, é privativa do Ministro da Fazenda.
SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS. LIMITES. EXCEÇÕES.
Os sócios, ao constituírem a sociedade sob a forma limitada, limitam sua
responsabilidade aos aportes que realizam para a formação do capital social. Porém,
existem exceções a tal princípio geral, uma delas aplicável às relações de cunho jurídico
tributária, relacionadas aos atos gerenciais praticados com excesso de mandato, violação
da lei ou do contrato social. Em tais situações os sócios devem responder solidariamente
pelo crédito lançado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Dos Recursos Voluntários
1. Brasília Filtros (fls. 18.299 a 18.319)
Alega preliminarmente a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito
de defesa, tendo em vista que não houve a transladação integral para este processo daquele em
que se discute, originalmente, a interposição fraudulenta, processo 10111.720547/2012-73,
lavrado contra a Utilidad. Além disso, a ausência de delineação específica da conduta e de todos
os depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito
ensejaria a nulidade do processo por vício formal, além de caracterizar infringência ao art. 9o do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 18462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Ainda em preliminar requer o reconhecimento da conexão entre o processo citado
e o presente feito, que deve ser sobrestado para aguardar o julgamento administrativo final do
processo 10111.720547/2012-73, a fim de se evitar decisões conflitantes acerca dos mesmos
fatos.
No mérito, argumenta que a interposição presumida de terceiros restringe-se à
Utilidad, que não comprovou sua capacidade de operar; que a recorrente é varejista que se
utiliza da marca Mundo dos Filtros, sendo equivocado concluir que se trata de um grupo por
familiares de Edmar Mothé comporem seus quadros societários e terem adquirido mercadorias
da Utilidad; que a negociação com a Utilidad para aquisição por todas as lojas foi realizada por
Edmar Mothé para que a todas se aplicasse o mesmo preço; que à época dos fatos Utilidad e
Prime não possuíam qualquer mácula; que o fato de uma empresa manifestar interesse de
adquirir produtos à caminho do Brasil, ou pagar um sinal em garantia, não configura importação
por encomenda ou por conta e ordem; que a fiscalização comprovou pagamento prévio à
importação pela recorrente à Utilidad em somente 3 das 21 declarações de importação (DI) que
compõem a autuação; que a recorrente adquiriu parte da mercadoria contida nessas 3 DI,
pagando apenas pela parte que lhe cabia; que não realizou tratativas com fornecedores
estrangeiros, não contratou transporte internacional nem arcou com riscos à importação; que
consta em alguns produtos a marca Utilidad; que apenas compra produtos já nacionalizados; que
não há motivação para a Brasília Filtros se manter oculta; que a relação entre a recorrente e a
Utilidad não foi pautada em simulação ou dolo, mas é apenas adquirente de boa fé; o fato de a
maioria dos bens ter sido vendida para empresas da marca Mundo dos Filtros não significa
ocultação; que se está condenando um modelo de negócios; que os erros e impontualidades
contábeis detectados não são aptos a capitular a prática de ocultação; que o Siscomex não tem
campo para informar mais de dois intervenientes; que houve recolhimento de tributos; os fatos
não se subsumem às definições de importação por conta e ordem contidas na IN RFB no
225/2002; que inexiste comprovação de que a Utilidad não teria participado do processo de
importação.
Requer ao final, se não cancelado o lançamento nem sobrestado o julgamento, que
seja mantida a exigência apenas em relação às três declarações cujo pagamento pela Brasília
Filtros foi comprovado: 11/0666809-1, 11/1236581-0 e 11/1538356-8.
2. Edmar Mothé (fls. 18.347 a 18.375)
Apresentou os mesmos argumentos do recurso voluntário da Brasília Filtros no
que tange às preliminares e mérito.
Em relação à responsabilidade solidária, Edmar Mothé argumentou que no breve
período em que integrou o quadro societários da Utilidad, teve participação apenas de 25% do
capital social, deixando a sociedade por considerar o setor de importação muito complexo, sendo
descabida a conclusão da fiscalização de que sua breve passagem teria o propósito de injetar
recursos na empresa; que foi pactuado que todas as empresas da marca Mundo do Filtros que
comprassem da Utilidad iriam gozar das mesmas condições comerciais, ao passo que ele
receberia comissão/bônus, em percentual variável, pela indicação de negócios; que nunca foi
intimado da ação fiscal instaurada em face da Utilidad; que, a despeito de ter sido desligado do
quadro de sócios da Utilidad em 29.09.2011 e de ter sido sócio-administrador da Brasília
Filtros entre julho/1992 e agosto/2007, lhe foi imputada responsabilidade solidária no presente
auto em relação às DI registradas entre outubro/2010 e fevereiro/2012; que as empresas Brasília
Filtros e Utilidad eram, à época dos fatos, sociedades de responsabilidade limitada,
respondendo o sócio apenas pela parte integralizada; que não há nos autos provas de participação
Fl. 18463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

do recorrente em condutas praticadas em nome da Utilidad, com excesso de poderes ou em
desacordo com a lei, nem provas de que tenha praticado qualquer ato de administração; que a
desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal somente se dá pelo
judiciário e com atendimento ao benefício de ordem.
3. Arlito Bernardino de Oliveira (fls. 18.378 a 18.391)
Quanto ao mérito do litígio, ocorrência de interposição fraudulenta, reproduz os
argumentos dos recursos voluntários anteriores. Especificamente quanto à responsabilização
solidária, afirmou que os sócios limitam sua responsabilidade aos aportes que realizam para a
formação do capital social; que em sua gestão não houve cometimento de atos irregulares ou
com excesso de poderes, não logrando a fiscalização provar o contrário, ônus que lhe cabia; que
não fora caracterizada conduta específica por parte do contribuinte; que o art. 135 do CTN não
traz hipótese de responsabilidade objetiva, sendo necessário provar o intuito de fraudar a lei; que
eventual obrigação tributária deveria ser buscada primeiro no patrimônio da sociedade e, após,
em sede judicial, no patrimônio pessoal. Requereu sua exclusão do polo passivo.
4. Raphael Andrade Mothé (fls. 18.392 a 18.404)
Reproduz na quase integralidade o recurso de Arlito Bernardino de Oliveira.
5. Utilidad e Prime (fls. 18.407 a 18.433)
Trata-se de um único recurso voluntário interposto em nome de ambas as
empresas, no qual se reproduziu a impugnação apresentada pela Utilidad, com mínimas
alterações. Na fase anterior a Prime havia apresentado impugnação individualizada, com razões
próprias, mas agora adotou-se um único texto.
Aos argumentos expendidos anteriormente pela Utilidad, relativos à regularidade
de suas operações e à nulidade do auto de infração por ausência de motivação, uma vez
fundamentado em prova emprestada do processo 10111.720547/2012-73, julgado improcedente
pela primeira instância, acrescentou-se o pedido de sobrestamento do presente processo. Caso
assim não se entendesse, que fosse excluída a multa remanescente relativa à cessão de nome.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Por atenderem aos requisitos de admissibilidade, inclusive a tempestividade,
conheço dos recursos voluntários, à exceção do recurso interposto por Raphael Andrade
Mothé.
Como consignado pela Unidade Preparadora à fl. 18.203, Raphael Andrade
Mothé não interpôs impugnação, razão pela qual para esse responsável não foi instaurada a fase
litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Não há previsão legal para a
apresentação da defesa inicial perante a segunda instância de julgamento.
Das Preliminares
Os recorrentes Brasília Filtros e Edmar Mothé arguiram a nulidade do auto de
infração por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que não houve a transladação
integral para este processo daquele lavrado contra a Utilidad, em que se discute inicialmente a
interposição fraudulenta. Além disso, alegam que a ausência de delineação específica da
Fl. 18464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

conduta, somada à ausência de todos os depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, caracterizaria a infringência ao art. 9o do Decreto no
70.235/72 e ensejaria a nulidade do processo por vício formal.
Em primeiro lugar cumpre esclarecer que não procede a alegação de que teriam
sido trazidos para o presente processo apenas fragmentos da autuação contra a Utilidad. Desta
falta padeceu, realmente, a primeira autuação formalizada em 2013 contra a Brasília Filtros e
responsáveis solidários, sendo, exatamente por esse motivo, anulada no julgamento de primeira
instância.
O presente processo se propõe justamente a corrigir tal falha, apresentando não
apenas a autuação integral contra a Utilidad, com todos os elementos de prova lá produzidos,
como também com a documentação contábil da Brasília Filtros, de modo a fechar o círculo e
robustecer as conclusões da fiscalização.
Dessa forma, da folha 568 até a 17.993 do presente processo temos o auto de
infração completo, com seus termos variados, como a documentação apreendida em diligência
no endereço da Utilidad, notas fiscais de entrada e saída da Prime e da Utilidad, invoices,
contratos de câmbio, contratos de fomento mercantil, arquivos produzidos pela Utilidad para
controle das vendas a seus clientes, livros diário e razão da Prime e Utilidad e extratos
bancários, entre outros.
Essa é a documentação que importaria trazer para este processo. Lembremos que
cada processo tem objeto e sujeito próprio, bem como se propõe a aplicar penalidades
diferenciadas. A Brasília Filtros não compõe o polo passivo no processo 10111.720547/2012-
73, que cuida de averiguar a ocorrência de subfaturamento, cessão de nome e interposição
fraudulenta em casos diversos, em sua maioria em relação a interposição presumida, ao passo
que aqui tratamos de interposição comprovada, e unicamente em relação à Brasília Filtros.
Já Edmar Mothé figura como responsável solidário no processo da Utilidad,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário específicos para as questões lá tratadas.
Igualmente sem procedência a alegação de que não foi delimitada a conduta
irregular dos recorrentes. O auto de infração apresenta já em seu início o esclarecimento de que
o lançamento decorre de fiscalização aberta para verificar se a Brasília Filtros atuou como real
adquirente oculta de mercadorias importadas de forma irregular pela Prime e Utilidad.
Lembremos que o procedimento aberto em 2012 abrangia apenas a Prime e
Utilidad, em decorrência de se constatar incompatibilidade entre as operações de comércio
exterior e a capacidade econômica e financeira declarada pelas empresas perante a Receita
Federal – trata-se de monitoramento rotineiro que a Aduana realiza sobre os operadores, em
busca de discrepâncias e inconsistências. À medida em que foram aprofundando as pesquisas e
encontrando empresas que se caracterizaram como adquirentes ocultos, e não meros
compradores de mercadorias já nacionalizadas, a fiscalização foi sendo ampliada, com a emissão
de novos Mandados de Procedimento Fiscal (MPF), que resultaram em autos específicos para
cada empresa, como é o nosso caso.
Da mesma forma, a leitura dos autos não deixa qualquer dúvida quanto ao fato de
que Edmar Mothé foi responsabilizado na condição de sócio oculto, personagem central para a
constituição informal do grupo Mundo dos Filtros e orquestrador do seu modo de operar.
Assim, concluo por inexistentes os vícios apontados.
Fl. 18465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Por sua vez, Utilidad e Prime alegaram a nulidade do auto de infração por
ausência de motivação, uma vez fundamentado em prova emprestada do processo
10111.720547/2012-73, que foi julgado improcedente pela primeira instância.
Ressalto de pronto a inconsistência da tese. O resultado alcançado no julgamento
do processo da Utilidad, qualquer que seja ele, favorável ou desfavorável, não tem o condão de
implicar a nulidade deste processo. Não é dessa forma que se afere a existência de vício por
ausência de motivação. A falta de motivação no presente processo deve ser aqui buscada, em
relação a suas próprias fundamentações, razões e provas.
E, se assim fazemos, compulsando estes autos, a realidade dos fatos nos mostra a
improcedência do argumento.
O lançamento apresenta clara e bem delimitada motivação. Estão presentes a
descrição dos fatos, a qualificação dos autuados, as disposições legais que a fiscalização entende
terem sido infringidas, precedidas de longo e detalhado arrazoado sobre as razões de direito e de
fato que sustentam a acusação fiscal, as penalidades correspondentes e os elementos de prova
avaliados como necessários e suficientes para demonstrar a ocorrência da infração, além de
atendidos todos os pressupostos formais.
Ademais, embora decorra da mesma fiscalização, este lançamento foi efetuado em
outra fase, posterior, e, por ter outro objeto (a atuação da Brasília Filtros como real adquirente
oculto), traz considerações e documentação que não integram o processo da Utilidad.
Importante esclarecer um equívoco no argumento dos recorrentes quanto ao
resultado do julgamento em primeira instância do processo da Utilidad. A DRJ decidiu por
maioria que não havia sido demonstrada a interposição fraudulenta nas operações presumidas,
com forte divergência do relator, que entendeu por demonstrada. Já em relação à parte do
lançamento com a interposição comprovada, ou seja, com real adquirente identificado, na qual se
encontram as importações realizadas para o grupo Mundo dos Filtros/Brasília Filtros, o
colegiado deu provimento por unanimidade.
Cabe divergir das conclusões da fiscalização, argumentar que as provas não foram
suficientes, mas não é o caso, absolutamente, de ausência de motivação.
Pelo exposto, afasto todas as preliminares de nulidade.
Passemos ao pedido de sobrestamento, que deve também ser indeferido.
Conforme já mencionado, a fiscalização abriu uma fiscalização sobre a Prime e a
Utilidad e, à medida em que foram detectados outros intervenientes, novos MPF foram emitidos,
resultando dessa extensão autuações específicas, como o lançamento original contra a Brasília
Filtros, realizado em 2013.
Contudo, essa autuação de 2013 foi anulada na DRJ, porque não juntada toda a
documentação que sustentaria a conclusão da ocorrência de interposição fraudulenta. O relator
deixou consignado ao final do voto que não estava a asseverar que os defendentes não haviam
cometido a infração, mas que a autoridade lançadora pecou pela fragilidade dos elementos
probatórios trazidos para o processo, ressalvando, entretanto, que nada obstava o refazimento do
auto. E assim foi feito pela Alfândega de Brasília, gerando a presente autuação em 2015.
Portanto, entre este processo e o da Utilidad temos uma relação de conexão, que
não pressupõe prejudicialidade, inexistindo, por esse motivo, previsão no Regimento Interno do
CARF para o sobrestamento.
Fl. 18466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

É desejável que processos conexos sejam julgados em conjunto, quando possível,
para a uniformidade de decisões, mas não é obrigatório. E no caso não é mais possível porque o
processo da Utilidad já foi julgado por outra turma. Encontra-se ainda no CARF, na mesma
turma ordinária que julgou os recursos voluntários, agora para julgamento de embargos.
Dessa forma, pela inexistência de prejudicialidade, indefiro o pedido de
sobrestamento.
Do Mérito
Uma vez apreciado o processo da Utilidad, 10111.720547/2012-73, restaria ver
se o resultado lá alcançado seria aplicável “automaticamente” a este processo. Entendo que não,
pelo percurso único que aqui tivemos.
Transcrevo o final do voto da conselheira relatora no Acórdão no 3201-004.918,
na parte em que justifica sua decisão:
Desse modo, à exemplo do que se verifica relativamente à acusação de interposição
fraudulenta, falhou a Fiscalização no seu ônus probatório. Ainda que existentes
indícios de irregularidades nas empresas envolvidas e até mesmo nas operações, é
preciso que a submissão dos fatos à norma seja feita de modo vinculado e coerente.
Por fim, aqui é também preciso ressaltar que a decisão ora proferida não tem o
propósito de legitimar as operações de importação realizadas, tampouco a
idoneidade das empresas envolvidas. O que se afirma é que o lançamento fiscal é
carente de provas aptas a suportar a acusação realizada. (grifado)
Vê que o resultado favorável à recorrente novamente se assenta sobre a questão de
prova, constando neste voto do CARF ressalva semelhante àquela apresentada pela DRJ quando
da anulação do auto de 2013.
Como esta nova autuação foi realizada exatamente para suprir falha probatória,
entendo que a decisão no processo 10111.720547/2012-73 não pode ser simplesmente aqui
reproduzida. Este processo deve ser julgado por suas próprias razões e provas.
Outro aspecto para amparar esta posição é a consideração de que a apreciação de
provas contém um elemento maior de subjetividade, sendo mais profundamente afetada pela
intimidade e/ou conhecimento que um julgador tenha das práticas de determinado segmento, no
caso, das infrações tipicamente aduaneiras.
Para ilustrar como os processos decorrentes desta fiscalização estão caminhando
de forma diferenciada, informo que a autuação contra a Prime foi mantida na DRJ e, na ausência
de contestação, o processo foi movimentado para inscrição em dívida ativa – processo 10111
721444/2012-21.
Antes de iniciar a análise de mérito, considero importante delinear alguns
parâmetros por mim utilizados, tendo em vista que irei divergir da conclusão alcançada pela
outra turma, no Acórdão no 3201-004.918.
Ressalto preliminarmente que o presente processo tem escopo bem mais restrito
do que aquele do processo 10111.720547/2012-73, que abrange em torno de 220 declarações de
importação, inúmeras por interposição presumida (em que o real adquirente não foi identificado
e discutia-se somente se a origem dos recursos empregados estava comprovada), outras por
interposição comprovada, em relação a adquirentes diversos. Além disso, lá apreciava-se a
aplicação de penalidades diversas, relacionadas com a cessão de nome, o subfaturamento e a
conversão do valor do perdimento em multa. No nosso caso, tratamos exclusivamente da
Fl. 18467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

conversão em multa das mercadorias adquiridas pela Brasília Filtros por meio de 21 declarações
de importação, dentro das “compras coletivas” realizadas pelo grupo Mundo dos Filtros.
É praxe que a discussão em um processo de interposição fraudulenta se dê em
torno das provas do delito cometido. É esse, normalmente, o aspecto central a ser verificado.
Para este processo, contudo, entendo que a reflexão sobre força probatória precisa ser
aprofundada, tendo em vista as peculiaridades do caso, de tal ordem que o levam para um outro
patamar de complexidade.
Não estamos diante do caso clássico, em que uma empresa declara realizar
importação própria e, posteriormente, se descobre que importava em nome de uma outra. Temos
aqui um segundo nível de ocultação, em que um adquirente foi declarado, mas não é o real
adquirente. E para tornar a questão ainda mais complexa, não se trata também de um vendedor e
de um adquirente, mas das relações comerciais entre dois grupos que não se apresentam como
tal, embora eu entenda que o sejam, de fato, após análise da documentação que integra o auto.
Pretendo então, nesta parte inicial, apenas trazer alguns elementos de prova, a
título meramente exemplificativo, para mostrar porque entendo que há força na instrução dos
autos. E, na sequência, fazer a apreciação dos argumentos contidos nos diversos recursos
voluntários.
Temos de um lado, como parte que se apresenta perante a Receita Federal para
importar, Prime/Utilidad, acrescidas da Prime Holding em 2011, empresas que não atuaram
com respeito ao princípio da entidade, no que considero evidente desvio de finalidade.

Ano de
Abertura
Quadro Societário Inicial
Situação Atual
Prime Comercial
Importadora e Exportadora
2006
Daniel Chícrala Chaves de Oliveira
Filipe da Costa Coelho
Vinícius da Costa Coelho (2007)
Inapta por prática de
operações de exterior
irregulares 27/09/2012
Utilidad Comércio de
Móveis e Eletro Ltda
2008
Daniel Chícrala Chaves de Oliveira
Filipe da Costa Coelho
Vinícius da Costa Coelho
Baixada por
inexistência de fato
27/09/2012
Prime Holding e
Participações Empresariais
Ltda
2011
Daniel Chícrala Chaves de Oliveira
Filipe da Costa Coelho
Vinícius da Costa Coelho
Inapta por omissão de
declarações
17/10/2018
E do outro lado, temos o grupo Mundo dos Filtros, que tem como articulador
Edmar Mothé, que negociava para as cerca de 30 empresas do grupo como se suas fossem, em
uma atuação que em tudo se assemelha ao gestor de uma única empresa com filiais. A despeito
de cada empresa do Mundo dos Filtros ter CNPJ próprio, elas compartilham os sócios, que
consistem principalmente em familiares de Edmar Mothé, com intensa alteração de quadro
societário, assim como com frequente abertura e fechamento das sociedades.
Segue a relação de empresas nas quais Edmar Mothé participava no momento da
autuação, ou nas quais havia participado no passado. Todas elas, à exceção da Utilidad,
compõem o grupo Mundo dos Filtros. E em todas elas, também à exceção da Utilidad, ele era
sócio-administrador com participação de 99%.
Fl. 18468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Fl. 18469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Sobre o quadro societário da Brasília Filtros, veja-se a tabela abaixo:
Brasília Filtros
Constituição da
Empresa
01/02/1992
Helvio Monteiro Guimarães
Lauro Teixeira Souto
Wilson Afonso Ferreira
1a alteração
03/06/1992
Edmar Mothé
Mariângela Mothé Amorim (irmã)
2a alteração
29/06/2007
Raphael Andrade Mothé (filho)
Claudison Dias Barbosa *
3a alteração
10/10/2008
Arlito Bernardino de Oliveira
Elinalva Silva Simões**
4a alteração
02/01/2012
Raphael Andrade Mothé (filho)
Claudison Dias Barbosa*
5a alteração
04/03/2013
Raphael Andrade Mothé (filho)
Jamile Abou Murad Ferreira
* Claudison Dias Barbosa e sua mãe são sócios de outras empresas do grupo Mundo dos
Filtros
** Elinalva Silva Simões declara à Receita Federal residir no mesmo endereço de
Edmar Mothé e é sócia de outras empresas do grupo
A atuação onipresente de Edmar Mothé, inclusive como o negociador de todas as
importações das empresas do grupo Mundo dos Filtros, como afirmado por ele em sua defesa,
somado ao recebimento de pagamentos da Prime/Utilidad em sua conta pessoal e as intensas
alterações societárias, tudo isso visto no contexto deste processo é, para mim, sinal de evidente
confusão patrimonial.
Um outro dificultador para esta análise é que não tratamos de uma operação
eventual, para a qual poderíamos identificar um pagamento preciso e relacioná-lo com uma
operação de importação. Temos uma sequência de importações de 2010 até 2012, chegando a ter,
por exemplo, 4 importações no mês de abril/2011. Quando há uma continuidade nas operações,
não necessariamente as transferências bancárias estão no exato valor de uma única DI. Há um
fluxo de dinheiro mais ou menos constante, assim como vai se construindo alguma confiança,
variando o percentual de adiantamentos às importações.
Quando consultamos os extratos bancários e os dossiês para controle paralelo, os
tais CPP (código de processo interno) elaborados pela Prime, vemos por vezes a transferência
bancária em valor integral anteriormente ao registros da DI, às vezes parcial, às vezes ocorre no
próprio dia do registro da DI, às vezes depois, assim como há depósito identificado da Brasília
Filtros, há depósitos identificados de outras empresas do grupo Mundo dos Filtros, como há
depósito não identificado, mas certamente vinculado a uma DI cujos produtos foram adquiridos
pela Brasília Filtros.
Trago imagens do que são esses dossiês de controle paralelo, pois entendo que
apenas mencionar CPP não mostra tudo o que está ali contido.
Segue um exemplo, do CPP 276-11D3 - relativo à DI 11/1538356-8 registrada em
16/08/2011. Se a Utilidad era a adquirente declarada na DI, esperava-se que nesse controle fosse
ficar evidenciado que a Prime importava para a Utilidad, seu cliente final.
Fl. 18470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Fazendo o batimento dos dados dos CPPs, notas fiscais e extratos bancários, a
fiscalização conseguiu relacionar uma das fontes de pagamento para esta DI, conforme
conclusão extraída do Termo de Verificação Fiscal, abaixo transcrita:
Folhas 183 e 184 do Anexo B.4 – Entrada de recursos no montante de R$ 235.450,54 e
109.000,00 proveniente de 27 transferências do grupo Mundo dos Filtros e saída no
mesmo dia e valor para a empresa PRIME COMERCIAL que registra estes créditos no
Fl. 18471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

CPP 276/10 (DI 11/1236581-0, 11/1261623-5, 11/1525427-0, 11/1523621- 2,
11/1360092-8 e 11/1538356-8) conforme folha 19 do Anexo B.12 no dia 25/03/2011.
Estas DIs foram registrada em data posterior, ou seja, após o recebimentos dos
valores dos reais adquirentes ocultos.
Seguem as 27 transferências a que se refere o trecho acima:

Fl. 18472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

E na sequência temos a transferência imediata, no mesmo dia, para a Prime,
deixando inequívoco que a Utilidad era mera passagem.

Outro aspecto fundamental nas imagens acima são as anotações à mão nos
extratos, realizadas pela pessoa na Prime que cuidava desses CPP. Essa pessoa fez o registro de
que tais transferências não deveriam ser lançadas na contabilidade – ver o Ñ Lançar nas
imagens acima.
A ocorrência de fatos dessa natureza, bem como a sua análise dentro do conjunto
da documentação apreendida mostrou à fiscalização que a contabilidade das empresas
Prime/Utilidad era inidônea, não se prestando a fazer prova em favor desses recorrentes, quando
não suportada por outros documentos.
Passando para o final deste CPP-276, que contém ainda todos os documentos que
instruem a DI (invoice, packing list e conhecimento de transporte), vem a prestação de contas
final, para cobrar o valor ainda faltante do Mundo dos Filtros. Se o adquirente fosse realmente a
Utilidad, essa demonstração seria feita para ela, e não para o Mundo dos Filtros.

Fl. 18473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

O que resulta claramente da análise conjunta do extrato bancário e do
demonstrativo acima, tomados no contexto de tudo o que se apurou, é que a relação comercial se
dava entre a Prime e o grupo Mundo dos Filtros (Edmar Mothé). A Utilidad, apesar de
possuir um CNPJ e contas bancárias, não era mais do que um desdobramento da Prime,
prestando-se a ocultar o real adquirente.
Reforça essa conclusão o fato de toda a mercadoria importada ao longo de 2 anos
por meio das 21 DI deste processo ter sido integralmente “revendida” para o Mundo dos Filtros.
Não é crível que isso ocorra em uma real importação para revenda a clientes indeterminados,
situação em que os produtos são vendidos aos poucos, a clientes diferentes, por vezes restando
mesmo algum produto sem venda. Não há nenhuma dúvida de que a Prime/Utilidad sabia
exatamente qual produto deveria importar, em que quantidade e para quem.
Não bastasse a equipotência entre os produtos desejados pelo grupo Mundo dos
Filtros e aqueles importados pela Prime/Utilidad, o lucro obtido nessa pretensa revenda era
irrisório, quando não prejuízo, o que também não se afigura verossímil em uma real relação de
compra e venda entre empresas independentes e sem interesses escusos.
Considerando as peculiaridades deste caso, em que temos um grupo de empresas
importadoras e outro, de compradoras, com o mesmo propósito de ocultar suas operações,
devemos nos perguntar quais são as provas possíveis de serem obtidas, bem como o que seria
prova bastante e suficiente neste contexto.
Temos como consequência dessas ações de dissimulação a não disponibilidade
dos mesmos elementos de prova para todas as 21 operações de importação. Para cada DI foi
reunido um determinado conjunto de evidências, como resumido no quadro constante do
relatório –fls. 9 a 11 deste Acórdão.
Por exemplo, a fiscalização provou o pagamento das mercadorias anteriormente
ao registro da DI em 3 das 21 DI, o que não significa que não tenha ocorrido pagamento nas
outras porque há uma série de transferências não identificadas. Já em relação à margem de
agregação nas vendas, calculada como diferença entre o dispêndio na importação e o valor da
nota fiscal de saída emitida pela Utilidad, a fiscalização conseguiu efetuar o cálculo com
precisão em 10 das 21 DI. Essa agregação variou de -14% (ou seja, a mercadoria foi vendida por
valor inferior aos custos de importação) até um máximo de 12,8%.
Por outro lado, está demonstrado que a totalidade das mercadorias contidas nas 21
DI foi adquirida pelo grupo Mundo dos Filtros, indo parte de cada uma dessas DI para a
Brasília Filtros. Relembro que este auto trata apenas da conversão em multa daquelas
mercadorias já vendidas pela Brasília Filtros, pois, em relação à parte encontrada no estoque,
foi aplicado o perdimento.
O fato de não se conseguir as exatas mesmas provas para as 21 DI não tira a
validade ou a força de cada informação comprovada, devendo cada elemento demonstrado ser
somado a outro para a reconstrução dos fatos. Reitero que essa heterogeneidade dos elementos
de prova não representa falha na fiscalização, mas consequência de uma ação orquestrada
exatamente para que não se enxergue com clareza o que foi convencionado entre as partes. Neste
contexto, é fundamental que não se perca de vista o todo. Não há um elemento que, sozinho, faça
prova de nada nestas situações, nem a favor nem contra os recorrentes.
Todo esta seção do voto se presta a demonstrar, por meio de exemplos, porque
considero que o processo contenha provas robustas, assim como se presta a apresentar as linhas
gerais da minha conclusão desfavorável à tese das defesas. Presta-se também a explicar o meu
Fl. 18474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

entendimento de que a definição do que seja prova bastante e suficiente deve considerar a
realidade dos fatos e a eventual impossibilidade de se aclarar integralmente uma situação, pela
ação deliberada dos recorrentes.
Passo agora aos argumentos específicos apresentados nos diversos recursos
voluntários. Tendo em vista que todos os recorrentes prosseguiram na mesma linha de defesa,
por vezes com reprodução literal da peça inicial, com base no § 3o do art. 57 do Regimento
Interno do CARF, me utilizo dos fundamentos da decisão da DRJ, que confirmo e adoto também
como razão de decidir:
No mérito, sustentam os impugnantes que não se poderia falar em ocultação da Brasília
Filtros, posto que as mercadorias teriam sido adquiridas junto a empresas nacionais
regulares, em transações com nota fiscal e, mais relevante, à vista do comprovante de
importação. Mencionam ainda que não se poderia inferir a intenção de ocultar, uma vez
que os produtos adquiridos possuiriam a marca Utilidad, sugerindo que tal fato
facilitaria seu rastreamento.
Tais alegações não merecem prosperar.
Inicialmente, cumpre observar que a ocultação do real beneficiário/interveniente na
operação de comércio exterior caracteriza simulação, pela prática das condutas descritas
nos incisos I e II do parágrafo 1o do art. 167 do Código Civil, Lei no 10.406/02. Na
simulação há presença de dois atos: o ato simulado, para o qual há documento (ainda
que material e/ou ideologicamente falso), e o ato dissimulado, o que se pretende
esconder. Assim, é necessário desvendar a real intenção dos agentes no momento da
prática do ato simulado. Para apurar a verdadeira operação realizada, deve-se lançar
mão de provas indiciárias e presuntiva, conforme abalizada doutrina de Heleno Torres,
in “Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão
tributária”:
"É o caso das provas da simulação. Porque a ação desta é geralmente encoberta e
de pouca expressão material ou documental, sua prova exigirá sempre mais apelo
às formas de provas indiciárias e presuntivas, visando alcançar um conhecimento
que corresponda o mais próximo possível à realidade.”
Ensina Heleno Torres que a ocultação do sujeito passivo, como modo de fugir da
obrigação tributária, é caso típico de elusão fiscal. Veja-se o seguinte trecho extraído da
obra acima referida:
“Eludir, do latim eludere, significa evitar ou esquivar-se com destreza; furtar-se
com habilidade ou astúcia, ao poder ou influência. Elusivo é aquele que tende a
escapulir, que se mostra arisco, evasivo. [...] cogitamos da ‘elusão tributária’
como sendo o fenômeno pelo qual o contribuinte, mediante a organização
planejada de atos lícitos, mas desprovidos de ‘causa’ (simulados ou com fraude à
lei), tenta evitar a subsunção de ato ou negócio jurídico ao conceito normativo do
fato típico e a respectiva imputação da obrigação tributária. Em modo mais
amplo, elusão tributária consiste em usar de negócios jurídicos atípicos ou
indiretos desprovidos de ‘causa’ ou organizados como simulação ou fraude à lei,
com a finalidade de evitar a incidência de norma tributária impositiva,
enquadrar-se em regime fiscalmente mais favorável ou obter alguma vantagem
fiscal específica.”
Nesse contexto, portanto, nada mais natural que a documentação das transações
aparente legalidade. No entanto, os fatos narrados indicam que tais documentos, embora
aparentemente legais, não revelam a realidade das operações realizadas, como se
demonstrará a seguir.
Com efeito, um farto conjunto de elementos apontados pela fiscalização conduzem à
convicção de que, no caso concreto, a Utilidad colocara-se artificialmente na condição
de adquirente de mercadoria importada por conta e ordem, os quais enumeram-se a
seguir:
Fl. 18475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

a) Primeiramente, há que se destacar que, ao contrário do alegado, quando da análise
dos autos do processo administrativo fiscal no 10111.720547/2012-73, entendeu-se que
restara comprovado que as empresas Prime e Utilidad atuaram de forma orquestrada
visando à ocultação dos reais intervenientes em operações de comércio exterior,
cabendo à Prime, figurar como importador ostensivo, e à Utilidad figurar como real
adquirente das mercadorias supostamente importadas por sua conta e ordem, cedendo
deliberadamente seu nome para ocultação das empresas do grupo Mundo dos Filtros,
entre elas a Brasília Filtros.[a relatora refere-se ao julgamento pela DRJ]
b) Conforme demonstrado no item 2.2 do presente relatório, a Utilidad não demonstrou
a origem de seu capital social, tampouco dispunha, à época dos fatos, de recursos
compatíveis com o volume transacionado no comércio exterior, tendo sido incapaz de
demonstrar a origem dos recursos empregados em tais transações, donde se depreende
que as operações em questão teriam sido financiadas por terceiros, que restaram ocultos
ao Fisco. Tais conclusões, aliás, já haviam sido endossadas por este mesmo Colegiado,
por unanimidade, quando do julgamento dos autos do processo 10111.721444/2012-21,
em 29 de abril de 2013 [auto lavrado contra a Prime];
Cumpre registrar que as impugnantes, especialmente àquelas relacionadas à Utilidad
não trouxeram quaisquer elementos aptos a infirmarem tais conclusões, alegando,
genericamente, que a Utilidad possuía um suposto crédito de R$ 8milhões, sem
apresentar documentos que o comprovassem e, o que é mais importante, sem
demonstrar que tais recursos de fato estavam disponíveis na data das operações de
importação.
Da mesma forma, não merece guarida a alegação de que os sócios ou supostos sócios da
empresa disporiam de recursos para as vultosas integralizações de capital declaradas
pelo mero fato de apresentarem declarações de imposto de renda aparentemente
compatíveis, mormente quando não lograram comprovar, documentalmente, a origem
de tais rendimentos.
No particular, relembre-se que a Lei estatui presunção de interposição justamente em
decorrência da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos.
Não basta que os recursos tenham efetivamente transitado pelas contas dos supostos
importadores ou adquirentes, é preciso demonstrar sua origem lícita, o que não ocorreu,
cabendo tal ônus, por força de presunção legal, ao importador/adquirente do produto
importado.
Por fim, cumpre relembrar que o Sr. Edmar Mothe negou-se a contrapor as alegações
da fiscalização de que ingressara no quadro societário da Utilidad somente para lastrear
suposto aporte de R$110 mil, tendo sido excluído em apenas dois meses, alegando que
tais fatos diriam respeito a outro processo.
Ora, todo e qualquer elemento de prova que tenha sido tomado por empréstimo deve ser
novamente analisado no bojo do presente, passando pelo crivo do contraditório. A
ausência de contraposição, ou a apresentação, pela Utilidad de alegações genéricas,
como as de que o sócio "perdera o interesse no negócio" ao perceber que teria intenso
trabalho e baixo rendimento não são capazes de infirmar as conclusões a acusação.
c) Nesse trilhar, além da nebulosa e jamais comprovada origem dos recursos iniciais da
empresa, há que se destacar que, em pelo menos três, das 21 operações (DIs
11/0666809-1, 11/1236581-0, 11/1538356-8), restou caracterizado que os recursos
oriundos de empresas relacionadas ao “Mundo dos Filtros” teriam sido transferidos à
Prime/Utilidad previamente à importação das mercadorias. Ou seja, pelo menos nesses
casos, a importação fora custeada pelas empresas do “grupo” Mundo dos Filtros, entre
elas a Brasília Filtros, tendo sido, portanto, promovidas por sua conta e ordem.
Registre-se que, não sendo lícitos os recursos que deram origem aos negócios, não seria
o seu mero giro que os tornariam lícitos. Todavia, no caso em tela, a apuração chega a
demonstrar, em algumas operações, o vínculo direto entre as transferências financeiras
da Brasília Filtros (e de outras empresas do grupo Mundo dos Filtros) à Utilidad, e o
repasse imediato dessa, nos mesmos montantes, à Prime, para posterior liquidação de
Fl. 18476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

haveres relacionadas à operações de importação previamente à sua concretização.
Relembre-se que tais fatos foram caracterizados a partir da identificação de documentos
denominados "adiantamento de numerário" e cruzamento com dados de extratos
bancários e contabilidade das empresas.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que a legislação é clara, presumindo-se a interposição
fraudulenta em operações realizadas mediante adiantamento de recursos do adquirente.
E, para que não pairem dúvidas quanto à intenção de ocultar-se nas transações de
importação, o lançamento de tais adiantamentos era creditado na conta caixa, e não na
conta fornecedores, o que seria o correto, na medida em que se trata de repasse de
recursos a fornecedores da empresa, numa clara tentativa de escamotear o envio
antecipado de recursos ao suposto demandante da operação.
Cabe registrar que não houve por parte da defesa qualquer alegação específica a
confrontar tais acusações fiscais, limitando-se as impugnantes a argumentar que, ante o
volume expressivo de procedimentos, não seria possível ou viável vincular-se
determinados repasses a operações específicas, como se os diversos recebimentos não
estivessem atrelados a um evento econômico específico, ou como se tal manobra
contábil pudesse decorrer de mero erro técnico passível de correção.
d) Por outro lado, em outro expressivo conjunto de operações, como destacado na
planilha que integra o Relatório, documentos apreendidos nos estabelecimentos da
Prime/Utilidad revelam que os supostos importador por conta e ordem e respectivo
adquirente haviam definido, previamente às importações, os clientes a que se
destinariam a totalidade daquelas mercadorias, o que denota, se não importação por
conta e ordem destes terceiros (caso de fato não tenha havido transferência prévia de
recursos), importação por encomenda de tais intervenientes, os quais permaneceram
ocultos ao fisco.
No particular, pretende a defesa desconstituir a acusação alegando que as pastas
intituladas CPP eram montadas apenas para efeito estatístico e posteriormente à
concretização das transações, ignorando-se a existência de datas nos documentos e a
existência de registros bancários a confirmar que a definição dos adquirentes dos
produtos antecedera às importações.
e) À vista de todos os elementos acima, mesmo nas operações em que não se conseguiu
rastrear a antecipação de recursos, nem localizar documento que apontasse que a
definição dos clientes precedera à importação das mercadorias, o fato de que em todas
elas, a integralidade das mercadorias (100%) era rapidamente destinada às diversas
empresas do “grupo” Mundo dos Filtros, sempre praticando-se pequena margem de
lucro, por vezes até negativa (como na DI 11/0762308-3), revela, a meu ver, tratar-se no
mínimo de encomenda prévia (caso de fato parte das operações tenha sido concretizada
sem prévia transferência de recursos).
Nesse ponto, deve ser destacado que cada DI possuía um perfil específico, ora
umidificadores de ar, ora fornos e fogões, ora aparelhos de ar condicionado, ora
churrasqueiras, ora liquidificadores, ora um sortido de eletrodomésticos de pequeno
porte.
Seria a meu ver impossível que a Utilidad simplesmente adivinhasse a quantidade exata
de cada tipo de mercadoria que cada uma das empresas do grupo adquiriria, sem que se
caracterizasse qualquer sazonalidade de demanda.
f) Do mesmo modo, a meu ver, forma robusta prova em favor da acusação, o fato de
haver restado caracterizado que o Sr. Edmar Mothe recebera, diretamente em sua
conta bancária pessoal, diversas transferências de recursos provenientes da empresa
Utilidad. Tais transferências, conforme demonstrou a fiscalização, corresponderiam ao
montante exato, ou em alguns casos a 50% do valor correspondente à suposta revenda
da mercadoria importada pela Utilidad às empresas ligadas ao Mundo dos Filtros.
Ora, se a Utilidad de fato revendera as mercadorias às empresas do grupo, não seria
razoável que simplesmente devolvesse tais recursos ao Sr. Edmar Mothe. Extrai-se do
esdrúxula fato identificado pela fiscalização, com base na análise de extratos bancários
Fl. 18477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

legalmente obtidos, que tais importações teriam sido feitas com recursos informalmente
adiantados pelos próprios clientes.
Nesse contexto, e no intuito de conferir aparência de regularidade às operações,
procedia-se à venda simulada das mercadorias aos reais importadores, a qual estaria
respaldada por efetiva transferência de recursos à Utilidad. Tais recursos, naturalmente,
deveriam retornar ao grupo, uma vez que as operações já haviam sido previamente
quitadas. O retorno dos recursos foi feito, pelo menos em parte das operações, por meio
da conta pessoal do Sr. Edmar Mothe.
Em contraposição, alega a Utilidad genericamente que tais repasses constituiriam
"bônus" ou "comissões" a serem pagas ao Sr. Edmar Mothe, em razão da ampla
negociação realizada com as empresas do "grupo Mundo dos Filtros". Tais alegações
não frutificam, uma vez que se está diante de valores aleatórios, sem periodicidade
definida.
Registre-se que a impugnante não foi capaz de apresentar a fórmula de cálculo de
apuração dos tais bônus, nem de demonstrar que estes observariam a qualquer critério
proporcional ou temporal.
Pelo contrário, demonstra a acusação que, em alguns casos, houve o estorno,
diretamente ao Sr. Edmar Mothe, da íntegra da transferência realizada pelo "grupo
Mundo dos Filtros" para suposta aquisição de um lote de mercadorias.
Por todo o exposto, entendo que os elementos colacionados pela acusação convergem
coerentemente para demonstrar a artificialidade das operações declaradas, uma vez que
a Utilidad não tinha participação real nas transações, representando mera "faturadora"
das mercadorias e repassadora de recursos à Prime.
Nesse trilhar, não merecem prosperar as alegações dos impugnantes de que
irregularidades eventualmente praticadas na importação não alcançariam a Brasília
Filtros, que seria adquirente de boa fé, ressalvando-se que não haveria lei que proibisse
o modelo de organização adotado.
Ora, como já demonstrado, restou caracterizado que as empresas beneficiárias da
importação agiram deliberadamente com a intenção de ocultar-se perante o fisco. O
envio dos recursos à Utilidad não coincidia com a data das vendas, sendo que em
diversos casos a Utilidad devolvera os recursos (ao Sr. Edmar Mothe), que foram
transferidos exclusivamente para caracterizar uma venda artificial. Ademais, os
adiantamento de recursos realizados, e que foram repassados à Prime para custear as
importações, não foram registrados na contabilidade das empresas na conta
fornecedores, mas sim na conta caixa, deixando claro o intuito de escamotear a natureza
de tais transações.
Não se trata, portanto, de interferência na livre organização da atividade econômica,
mas simplesmente de exigência, com base legal, de transparência perante o Fisco.
A autuação não decorre do fato de a cadeia de fornecimento da autuada possuir dois ou
três elos, mas da artificialidade das operações declaradas ao Fisco, atribuindo-se à
Utilidad o papel de adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem, quando
na realidade a importação era realizada com recursos e no interesse de terceiros, no
caso, as empresas do “grupo” Mundo dos Filtros.
Nesse diapasão, também não merece guarida alegação dos impugnantes de que a
compra das mercadorias junto à Utilidad envolvera diversas empresas independentes,
autônomas entre si, que apenas compartilhariam os mesmo fornecedores e negociariam
conjuntamente as mercadorias em questão, defendendo ainda que a existência de
parentesco entre os sócios da empresa seria irrelevante.
Resta devidamente evidenciado que a caracterização da ocultação não decorre do fato
de as diversas empresas do “grupo” compartilharem o mesmo fornecedor, nem
tampouco do fato de existir parentesco ou outra forma de vinculação entre elas. Seria
perfeitamente natural que empresas, vinculadas formalmente ou não, se unissem para
Fl. 18478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

buscar melhores condições de negociação junto a um fornecedor, sem que isso denote,
por si só, a intenção de ocultar os reais importadores da mercadoria.
No caso em tela a acusação, repise-se, é de ocultação deliberada da atuação dessas
empresas na importação, seja como adquirente de mercadorias importadas (que
efetivamente adiantaram recursos para bancar a realização da importação), seja como
encomendante de mercadoria importada (que especificaram características e
quantidades a serem importadas).
Por fim, sustentam ainda os impugnantes que os impostos devidos teriam sido
corretamente recolhidos, afastando-se a caracterização de dano ao Erário e, por
conseguinte, a pena de perdimento.
Novamente, razão não lhes assiste.
No particular, cumpre relembrar que o Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976, inciso V,
§§1o e 2o, com as alterações dadas pela Lei no 10.637/2002 e Lei no 12.350/2010, definiu
como dano ao Erário a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, infração punida com o perdimento das mercadorias ou multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias. Nos termos do art.23 referido,
configurada a interposição fraudulenta surge a presunção legal de dano ao erário, isto é,
não se exige a prova do prejuízo ao erário, consoante com o disposto na Lei
5.869/73(CPC), art.334, IV: “Não dependem de provas os fatos ...em cujo favor milita
presunção legal de existência ou de veracidade”.
A respeito do tema, cita-se trecho do voto do i. Desembargador Federal do TRF/4a
Região Dirceu de Almeida Soares (Acórdão publicado no DJU de 22/03/2006 –
Apelação em MS no 2004.72.01.005424-8/SC – Mercadoria importada. Perdimento. MP
no 2.158/2001. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO):
“O dano ao erário, além de ser presumido pela Lei, não abarca somente os
prejuízos financeiros advindos da falta de recolhimento de tributos aos cofres
públicos. A conduta do interveniente obstaculiza a fiscalização e a administração
tributária.”
Conclui-se, então, que o dano decorrente da interposição fraudulenta não se resume ao
prejuízo financeiro pelo não recolhimento de tributos, por exemplo, o IPI, devendo-se
atentar para a conduta infracional de tentar ocultar fatos relevantes da Administração
Aduaneira. A atividade perniciosa, além de atingir deslealmente o contribuinte
cumpridor de seus deveres, excluindo-o da possibilidade de livre concorrência, milita
em desfavor da economia nacional, da livre iniciativa e do emprego regular. Contudo,
não se desdenha do fato de que da simulação praticada, mediante uso de encomendante
ou adquirente “de fachada”, resulta também em considerável prejuízo aos cofres
públicos. Nesse contexto, nos termo do DL 37/66, art.32, p.único, “c” e “d”, c/c art.95,
I, V e VI, o real adquirente, ou real encomendante identificado, respondem pela infração
conjunta ou isoladamente.
Ademais, mesmo não sendo necessária a demonstração de prejuízo, cumpre registrar
que, em pelo menos uma das operações, 11/1733003-8, restou caracterizado o
subfaturamento das mercadorias importadas, da ordem de 30%. Com efeito, em um dos
CPPs objeto de análise, a fiscalização encontrou fatura comercial idêntica no que se
refere à assinatura, mercadorias e quantidades, e distinta no que se refere ao preço,
quando comparada àquela apresentada no despacho. O fato de não ter sido provado o
subfaturamento em outras operações longe está de caracterizar que não tenha
ocorrido, uma vez que este não era o foco da investigação.
Por fim, não se olvida que a interposição fraudulenta na importação, além do evidente
intuito de blindar o sujeito passivo da responsabilidade tributária, também implica a
burla aos controles aduaneiros realizados nos procedimentos de habilitação para atuação
no comércio exterior, de avaliação de risco da operação, de regularidade fiscal, do perfil
e histórico do importador, intervenientes ou envolvidos na operação, da necessária
análise de sua capacidade econômico-financeira.
Fl. 18479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Por fim, temos dois pedidos trazidos nesta fase.
A recorrente Brasília Filtros requer que, se não cancelado o lançamento nem
sobrestado o julgamento, que se mantenha a exigência apenas em relação às três declarações de
importação em que foi comprovado que efetuou pagamento à Utilidad antes do registro da DI:
11/0666809-1, 11/1236581-0 e 11/1538356-8.
Creio que por tudo o que se expos até o momento fica evidente que tal pedido não
pode ser acolhido. A uma, porque entendo que foi demonstrada a existência de um modo de
operar, continuado, caracterizado pelo conluio entre dois grupos, visando à ocultação das
infrações ao controle aduaneiro por eles cometidas. A duas, porque já esclareci que a
comprovação do ilícito não se dá por um evento singular, mas por um forte conjunto que, apesar
de sua heterogeneidade, mostra um comportamento repetitivo – adotar a posição requerida
significaria admitir, por exemplo, que só há infração quando comprovado o pagamento anterior à
DI ou quando a margem de agregação for negativa.
A recorrente Utilidad, por sua vez, requereu que, se mantida a autuação e não
sobrestado o processo, que se excluísse a multa remanescente relativa à cessão de nome.
Esclareço que este processo não trata desta multa. Aqui se exige somente a multa
em conversão do valor aduaneiro da mercadoria à qual se aplicou o perdimento, mas não foi
encontrada, por ter sido consumida ou revendida. Não há como excluir o que não existe.
Da Responsabilidade dos Sócios
As defesas de Arlito Bernardino de Oliveira e Edmar Mothé possuem alguns
argumentos em comum, que serão, por esse motivo, tratados conjuntamente nesta parte inicial.
Em seguida, seguirão as alegações específicas de Edmar Mothé.
Como apenas repisaram os argumentos anteriores, sem trazer argumentação
específica contra os fundamentos adotados na primeira instância, trago o voto da DRJ como
razão de decidir, com base no permissivo contido no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do
CARF:
Nos articulados apresentados, a defesa busca afastar a responsabilidade dos sócios.
Argumenta-se, em linhas gerais, que:
a) A responsabilidade dos sócios seria limitada ao valor integralizado das respectiva
cotas, sendo todos os sócios responsáveis solidariamente pela integralização total do
capital, enquanto não cumprida em sua totalidade. Nesse contexto, o acesso a bens
pessoais dos sócios somente seria admissível caso comprovada a prática de atos
realizados com excesso de poderes, que culminassem em ilícitos, fraudes ou
irregularidades que lesassem terceiros;
b) Não teria sido individualizada a conduta de cada sócio, que apenas teriam sido
arrolados em razão de seus poderes teóricos. Defende, outrossim, que os sócios que não
exercem atos irregulares, dos quais resultem transtornos para a empresa não
responderão com seus bens, segundo entendimento que seria pacífico no STJ;
c) Na mesma linha, argumenta-se que a desconsideração da personalidade jurídica
somente seria admissível quando for inconteste a prática de atos exercidos com excesso
de poderes da parte dos sócios, sendo imperioso o benefício de ordem, que prevê
primeiramente o esgotamento dos bens da sociedade. Acrescenta que tal instituto
somente poderia ser aplicado pelo poder judiciário.
.............................................................................................................................................
Por outro lado, no que diz respeito ao Sr. Arlito Bernardino Oliveira, Sr. que figurou
efetivamente como sócio-administrador da autuada, o primeiro no período de
Fl. 18480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

24/10/2008 e 13/01/2012, não vejo como afastar sua responsabilização, o mesmo sendo
observado em relação a qualquer outro sócio-administrador de demais empreendimentos
envolvidos na fraude desvelada (a situação do Sr. Edmar Mothe é distinta, e será
verificada a seguir).
Vejamos.
Com efeito, os sócios, ao constituírem a sociedade sob a forma limitada, baseados no
direito societário, limitam sua responsabilidade aos aportes que realizam para a
formação do capital social - objetivando restringir sua participação no pagamento dos
débitos sociais, sendo esta a regra jurídica um estímulo à exploração das atividades
econômicas.
Porém, conforme reconhece o próprio impugnante, existem exceções a tal princípio
geral.
Muito embora a enorme dissonância doutrinária e jurisprudencial relacionada à
responsabilização dos sócios no que diz respeito à infração de lei, parece ter a matéria se
consolidado nos últimos anos frente aos assentos jurisprudenciais do STJ1, que
identificam no dolo do ato perpetrado pela pessoa jurídica o pressuposto para a
responsabilização tributária dos sócios-gerentes, diretores e administradores da pessoa
jurídica.
Imprescindível, portanto, a comprovação do intuito precípuo em fraudar a lei ou
contrato social para auferir vantagem indevida, seja diretamente ou através da
sociedade, posto que o art. 135 não trataria de hipótese de responsabilidade objetiva,
mas sim subjetiva2.
Conforme já caracterizado anteriormente, a autuada empreendeu ardilosos artifícios no
sentido de escamotear sua participação em operações de comércio exterior, utilizando-
se do nome empresarial e estrutura documental de terceiros, no caso a Utilidad, com
vistas no acobertamento de sua atuação. Tais atos, no conjunto de seus efeitos, tinham
fim precípuo que extrapolava a exploração legal de seu objeto social, buscando na
ocultação daqueles reais intervenientes vantagem indevida, auferida na transgressão da
lei3.

1 Execução fiscal. Sócio Gerente (Informativo STJ no 353 - 21/04 a 25/04)
A divergência, na espécie, é no tocante à natureza da responsabilidade do sócio-gerente na hipótese de não-
recolhimento de tributos. Esclareceu o Min. Relator que é pacífico, neste Superior Tribunal, o entendimento acerca
da responsabilidade subjetiva daquele em relação aos débitos da sociedade. A responsabilidade fiscal dos sócios
restringe-se à prática de atos que configurem abuso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos da
sociedade (art. 135, CTN). O sócio deve responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu a administração
da sociedade apenas se ficar provado que agiu com dolo ou fraude e que a sociedade, em razão de dificuldade
econômica decorrente desse ato, não pôde cumprir o débito fiscal. O mero inadimplemento tributário não enseja o
redirecionamento da execução fiscal. Isso posto, a Seção deu provimento aos embargos. Precedentes citados: REsp
908.995-PR, DJ 25/3/2008, e AgRg no REsp 961.846-RS, DJ 16/10/2007. EAG 494.887-RS, Rel. Min. Humberto
Martins, julgados em 23/4/2008.
2 Sob tal fundamento, em suma, não pode a sociedade servir de escudo na proteção de seus sócios administradores
quando da prática intencional de atos ilegais na busca de vantagens pessoais ou para a sociedade, visto que a mesma
não se reveste de formalidades jurídicas para tal propósito, não autorizando, por conseguinte, seus administradores
em tal empreitada, que se agirem o farão com excesso de poderes (em relação ao estatuto, contrato social ou lei
societária [sociedade anônimas]).
3 A ocultação do real responsável pela operação é artifício em geral empregado para afastar obrigações tributárias
principais e acessórias, porquanto ocultado o sujeito passivo, por meio de interposta pessoa, torna-se obrigado ao
pagamento de tributo a pessoa interposta, que muitas vezes não satisfaz a condição de capacidade contributiva.
Deste modo, a ocultação do real sujeito passivo é método de se eximir da responsabilização pelos atos praticados:
(1) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e evitar a incidência do IPI - Imposto sobre Produtos
Industrializados nas operações subsequentes; (2) não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar
no comércio exterior; (3) interferir na avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico
cadastral dos intervenientes aduaneiros envolvidos; (4) buscar benefícios fiscais estaduais indevidamente; (5)
acobertamento de ações fraudulentas, etc.
Fl. 18481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Com isto, resta clara a responsabilidade solidária dos sócios-administradores da autuada
e, igualmente, dos sócios-administradores dos outros empreendimentos envolvidos na
fraude (Prime e Utilidad), apontados como solidários pela fiscalização, haja vista que
as estruturas operacionais e documentação de tais empresas foram cedidas com vistas a
ocultar a atuação da Brasília Filtros no comércio exterior. Desse modo, também nesse
caso, restou configurada a prática deliberada de atos que extrapolava a exploração legal
de seu objeto social, buscando na ocultação daqueles reais intervenientes vantagem
indevida, auferida na transgressão da lei.
O intuito doloso da gestão da Brasília Filtros pode ainda ser exemplificado pela
"maquiagem" da contabilidade da empresa, de modo a não se permitir identificar o
adiantamento de recursos à Utilidad/Prime, o que caracterizaria que, diferentemente do
alegado, as importações de produtos eram realizadas por conta e ordem da Brasília
Filtros e de seu grupo. Com efeito, o financiamento das importações demandadas pela
empresa, ao invés de ser contabilizado como adiantamento a fornecedores (ou ao menos
pagamento a fornecedores) era contabilizado contra a conta caixa. Além disso, há que se
ressaltar que as transações fraudulentas perduraram por longo período de tempo,
envolvendo produtos que faziam parte da atividade estatutária empresa, a revenda de
eletrodomésticos.
Assim sendo, considerando-se que o Sr. Arlito Bernardino Oliveira era formalmente
sócio-administrador da empresa, entendo que a defesa não trouxe argumentos aptos a
afastar-lhe a responsabilidade por práticas da gestão da empresa, as quais deveriam ser
do conhecimento de qualquer administrador minimamente atento, especialmente
considerando-se as dimensões relativamente pequenas do negócio.
No particular, cumpre destacar que o autuado, embora alegue não ter praticado
diretamente qualquer ato relacionado à fraude revelada, não trouxe qualquer elemento
que efetivamente demonstrasse que sua atuação na empresa era limitada a uma atividade
ou setor específico, não apresentando qualquer justificativa razoável para o fato de
figurar como sócio-administrador da empresa e supostamente não conhecer detalhes do
negócio que deveria gerir.
Para os argumentos apresentados exclusivamente por Edmar Mothé irei adotar o
mesmo procedimento, reproduzindo e adotando como meus os fundamentos do Acórdão
recorrido:
Por seu turno, observa inicialmente o Sr. Edmar Mothe que tivera seu nome incluído
como “responsável solidário”, nos termos do DL 37/66, artigo 95, I, combinado com os
artigos 124, I e 135, III do Código Tributário Nacional;
Em seu articulado, procura defender-se das acusações afastando-se da Utilidad. Alega,
primeiramente, que sua breve participação no contrato social daquela empresa teria
durando cerca de dois meses (entre agosto e setembro de 2011), sendo que a
fiscalização compreendera as operações da Utilidad no período de setembro de 2010 a
fevereiro de 2012.
Em segundo lugar, busca demonstrar que já não fazia parte do quadro societário da
Brasília Filtros à época dos fatos narrados, não podendo responder por tais fatos.
Sustenta ainda que a responsabilidade dos sócios estaria limitada aos aportes realizados
para constituição do capital social da empresa e aos fatos ocorridos durante sua
participação.
Entretanto, diferentemente do distanciamento alegado pelo autuado, emerge dos autos, a
meu ver, a atuação do Sr. Edmar Mothe como figura central junto às empresas do
“grupo” Mundo dos filtros.
Com efeito, restou demonstrado, por um lado, que o Sr. Edmar Mothe recebera,
diretamente em sua conta bancária pessoal, diversas transferências de recursos
provenientes da empresa Utilidad.
Fl. 18482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

No particular, cumpre ressaltar, inicialmente, que tais transferências não coincidem com
o período em que o Sr. Edmar Mothe figurou formalmente como sócio daquela
empresa, não podendo ser atribuídas, portanto, a participação nos lucros ou resultados
da empresa. Além disso, conforme demonstrado pela fiscalização e não contestado
pelos impugnantes, tais transferências correspondiam ao montante exato da suposta
revenda da mercadoria importada pela Utilidad às empresas ligadas ao Mundo dos
Filtros.
Por outro lado, restara caracterizado que tais importações teriam sido feitas com
recursos informalmente adiantados pelos próprios clientes. A meu ver, a explicação
mais lógica para tais transferências seria a de que, no intuito de conferir aparência de
regularidade às operações, procedia-se à venda simulada das mercadorias aos reais
importadores, a qual estaria respaldada por efetiva transferência de recursos à Utilidad.
Tais recursos, naturalmente, deveriam retornar ao grupo, uma vez que as operações já
haviam sido previamente quitadas. O retorno dos recursos foi feito, pelo menos em
parte das operações, por meio da conta pessoal do Sr. Edmar Mothe.
De qualquer modo, cumpre registrar que os impugnantes não apresentaram justificativa
plausível para tais transferências de valores, alegando, tão somente, que se tratava de
comissões pelas negociações empreendidas com outras empresas do grupo (sem que
todavia tenha sido possível caracterizar-se determinado percentual ou periodicidade
para cômputo dos supostos descontos ou comissões). Tal alegação não se sustenta, haja
vista, como já destacado, que tais transferências correspondiam, em alguns casos, a
100% do pagamento por determinado lote de mercadorias.
Nesse cenário, figurasse o Sr. Edmar Mothe ou não como sócio formal das empresas
beneficiárias do esquema, é evidente que ele orquestrava tais operações, inclusive no
que diz respeito ao conjunto de empresas do “grupo” Mundo dos Filtros, pois não
apenas centralizava a importação de mercadorias para todo o conjunto de empresas,
como definia de que maneira funcionaria o esquema de ocultação.
Corrobora esta visão a estreita ligação do Sr. Edmar Mothe com a Utilidad/Prime, a
ponto de chegar a figurar no quadro societário da primeira, registrando importante
aporte de capital em sua entrada para retirar-se apenas dois meses depois.
Levando-se em conta que a Utilidad enfrentava dificuldades em operar dentro do limite
correspondente à sua real capacidade financeira, segundo exigido no procedimento de
Habilitação de Operadores de Comércio Exterior da Receita Federal, o ingresso de sócio
supostamente capaz de demonstrar a origem lícita para o incremento de capital social
atenderia aos objetivos tanto da Prime/Utilidad, quanto das empresas que delas se
utilizavam para importar fraudulentamente mercadorias, no caso as empresas do
“grupo” Mundo do Filtros. Assim sendo, resta caracterizado, a meu ver, que o Sr.
Edmar Mothe participou decisivamente do esquema, praticando diversos atos que
intencionavam ocultar a participação das empresas ligadas à marca Mundo dos Filtros
em operações de comércio exterior, inclusive buscando conferir maior aparência de
legalidade à Utilidad, utilizada como fachada para as operações do grupo.
Tal participação não se limitou, como visto, a meros atos de gestão da empresa Utilidad
no período em que figurara formalmente como sócio daquela pessoa jurídica.
Assim sendo, entendo caracterizada sua responsabilidade nos termos do art. 95, I, do
DL 37/66, a seguir transcrito:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Por todo o exposto, entendo que deve ser mantida a responsabilidade solidária atribuída
ao Sr. Edmar Mothe.
Da conclusão
Fl. 18483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3302-011.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720562/2015-64

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário de Raphael Andrade
Mothé. Em relação aos recursos conhecidos, afasto as preliminares de nulidade e, quanto ao
mérito, nego-lhes provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 18484
DF CARF MF
Documento nato-digital